Tribunal: TJES
Processo: 0002921-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspensão condicional da pena; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002921-94.2019.8.08.0024

APELANTES: FELIPE MEDICI TOSCANO, ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO, ALEXANDRE SILVA MELO

Advogados do(a) APELANTE: WALLACE CALMON ROZETTI - ES15818, SERGIO CARLOS DE SOUZA - ES5462-A
Advogados do(a) APELANTE: SERGIO CARLOS DE SOUZA - ES5462-A, WALLACE CALMON ROZETTI - ES15818, SAMUEL LOURENCO KAO YIEN - ES35483
Advogado do(a) APELANTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: WELLINGTON RODRIGUES DE MELO

Advogados do(a) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - OAB ES7142; NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - OAB ES5986; JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - OAB ES8778-A - CPF: 943.487.157-34 (ADVOGADO)

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
P
RELIMINAR
ES
:

1.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
REJEITADA.
2.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO –
ART. 171, DO CÓDIGO PENAL.
REJEITADA.
3
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO –
ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98.
REJEITADA.
4.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO – NÃO USO/VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL.
REJEITADA.
MÉRITO
. 1.
D
OS CRIMES DE ESTELIONATO – ART. 171, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO
PARA TODOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE.
2.
DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS –
ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DAS PENAS. PENAS-BASES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. REFORMULAÇÃO PARCIAL DAS PENAS PECUNIÁRIAS. 4. EFEITOS DA CONDENAÇÃO (ART. 92, DO CÓDIGO PENAL). CASSAÇÃO DO REGISTRO DE AGENTE AUTÔNOMO NA CVM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
O fato de a suposta fraude seguida de vantagem econômica ter ocorrido no contexto do mercado financeiro não faz com que a natureza do crime seja necessariamente contra o sistema financeiro, se a imputação apresentada pelo Ministério Público não descreve elementares de crime previsto na Lei nº 7.492/86 (Lei de Crimes Financeiros), mas, sim, no art. 171,
caput
, do Código Penal, de competência da justiça estadual.
Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR SUSCITADA POR ALEXANDRE SILVA MELO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ART. 171, DO CÓDIGO PENAL.
Não há violação ao princípio da correlação – desdobramento do contraditório e da ampla defesa – na medida em que, na r. Sentença, foi apreciado exatamente o mesmo cenário fático estampado na Denúncia, sobre o qual se realizou a defesa dos réus, sendo natural que, diante de caso tão complexo, alguns pormenores e esclarecimentos tenham surgido durante a instrução criminal, sem que isso acarrete alteração fática substancial, porquanto as elementares típicas e até mesmo as circunstâncias periféricas contempladas na r. Sentença estão descritas desde a Peça inaugural. Não seria, portanto, caso de invocação do disposto no art. 384, do Código de Processo Penal (
“mutatio libelli”
). Restou claro que a Denúncia apresenta com clareza e amplitude o contexto fático e não limita a elementar “vantagem ilícita” a saques efetuados diretamente da conta do ofendido, mas a todo o complexo arcabouço fraudulento narrado.
Preliminar rejeitada.

3. PRELIMINAR SUSCITADA POR ALEXANDRE SILVA MELO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98.
O argumento não merece prosperar, pois a simples leitura da Denúncia deixa evidente que a menção às contas no período de 2017 a 2018 somente ocorreu para demonstrar o valor movimentado nas contas da corré ISIS nessa janela temporal (2017 e 2018), não limitando a imputação de lavagem de capitais apenas a esse período.
Preliminar rejeitada.

4. PRELIMINAR SUSCITADA POR FELIPE MEDICI TOSCANO E ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO: VÍCIO DE MOTIVAÇÃO – NÃO USO/VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL.
É evidente a inexistência do defeito processual alegado, porquanto o argumento se confunde com o mérito, tendo em vista que a r. Sentença, de 60 (sessenta) laudas, apresenta fundamentação analítica e profunda, inclusive com relação à prova pericial produzida, sendo certo que o Juízo não está adstrito ao resultado da perícia, conforme art. 182, do Código de Processo Penal, até porque julga o caso a partir de todo o caderno probatório, em sistema de persuasão racional e não tarifado.
Preliminar rejeitada.

5. MÉRITO. DOS CRIMES DE ESTELIONATO – ART. 171, DO CÓDIGO PENAL.

Diante das provas dos autos, restou plenamente comprovado que os réus, mediante fraudes e artifícios, incorreram a vítima em erro permanente e contínuo, e, por meio de requintada engenharia financeira, obtiveram vantagens econômicas em prejuízo do ofendido.

5.1. Caso em que a vítima aceitou investir o total de USD 1.874.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil dólares), sob a responsabilidade dos réus Felipe e Alexandre (agentes autônomos de investimento), vinculados à Empresa Vix Trade, através dos bancos Saxo Bank e City Credit Capital - CCC, tendo recebido diversos relatórios, extratos, sites, plataformas e aplicativos, para acompanhamento, sempre demonstrando resultado lucrativo e positivo. Contudo, ao solicitar resgate de parte dos investimentos, descobriu-se que as contas estavam praticamente zeradas, sendo o patrimônio totalmente liquidado, tratando-se de uma fraude extremamente sofisticada.

5.2. As provas dos autos evidenciam que o prejuízo não decorreu do mero insucesso involuntário dos investimentos realizados, mas, sim, que Alexandre e Felipe recebiam valores elevadíssimos, enquanto o patrimônio milionário de seu cliente/vítima era pulverizado. Basta observar os relatórios verdadeiros, para se perceber uma movimentação diária muito intensa, com perdas significativas e consistentes, e ganhos aleatórios e pouco relevantes proporcionalmente, conduta esta incompatível com alguém somente intencionado em gerar ganhos para seus clientes. A conjugação das provas dos autos evidencia que os investimentos realizados por Felipe não foram apenas malsucedidos, mas, desde o início, eram destinados ao desfalque, com intuito de obter vantagem às custas do patrimônio das vítimas. Mesmo após perder todo o investimento da vítima, Felipe continuou na prática de conquistar clientes e dilapidar seus patrimônios, o que evidencia não ser mera coincidência, nem mero insucesso dos investimentos, mas uma reiterada e deliberada dissipação do patrimônio dos clientes, para obter vantagem ilícita.

5.3. Os réus, deliberadamente, violando a confiança do cliente e o seu mandato como intermediário, realizavam inúmeras operações, que ensejaram o prejuízo integral da vítima, enquanto recebiam,

paralelamente, valores decorrentes de sua atuação dolosa para dilapidar o patrimônio do cliente.

5.4. Do concurso de crimes. Mesmo diante da possibilidade de excepcionar a regra dos 30 (trinta) dias como parâmetro da continuidade delitiva, não é possível concluir que o terceiro crime de cada bloco (fatos 03 e 06) seja sucessão dos anteriores, dentro de um mesmo plano criminoso, não existindo uma unidade objetivo-subjetiva entre os fatos que justifique a pontual reforma da r. Sentença.

6. DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS – ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98.

6.1. Para a configuração do delito, não há necessidade de aperfeiçoamento de todas as “fases da lavagem de capitais” (colocação, dissimulação e integração), idealizadas pelo Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI). Jurisprudência.

6.2. As inúmeras e vultosas transações realizadas na conta de Isis, no período de 2017 e 2018, algumas delas com movimentos de “ir e vir”, eram destinadas à ocultação e à dissimulação da origem ilícita desses valores, qual seja, os crimes de estelionato praticados por Felipe e Alexandre.

6.3. Muitos dos envios de dinheiro realizados por Alexandre para Felipe foram precedidos desses depósitos em espécie não rastreáveis ou de transferências oriundas de outra conta de Alexandre, tudo isso revelando o
modus operandi
pelo qual o dinheiro “sujo” (proveniente de crime) era ocultado e dissimulado por essas transações de rastreamento mais difícil, e reintroduzido no sistema em pequenas montas (para não suscitar questionamentos), sendo, posteriormente, repassado a Felipe, através da Vix Trade ou de Isis, com aparência de legitimidade. Tal conduta nada mais é do que a prática da lavagem de capitais, e, portanto, preserva-se o decreto condenatório em desfavor dos réus.

7.
APLICAÇÃO DAS PENAS.
Dosimetria. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

7.1. Reduzida a pena pecuniária de Isis, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

8.
DA PENA DE CASSAÇÃO DO REGISTRO NA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.
Assiste razão à defesa, ao pleitear o afastamento do efeito da condenação, baseado, no disposto no inciso I, do art. 92, do Código Penal. O registro do agente autônomo de investimentos na CVM não tem natureza de cargo ou função pública, nem de mandato eletivo, sendo certo que não se pode interpretar ampliativamente a lei penal, para fazer incluir pena não expressamente prevista. Além disso, não houve fundamentação concreta para aplicação do referido efeito da condenação, contrariando o parágrafo único, do art. 92, do Código Penal.

9. Recursos a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002921-94.2019.8.08.0024

APELANTES: FELIPE MEDICI TOSCANO, ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO, ALEXANDRE SILVA MELO

Advogados do(a) APELANTE: WALLACE CALMON ROZETTI - ES15818, SERGIO CARLOS DE SOUZA - ES5462-A
Advogados do(a) APELANTE: SERGIO CARLOS DE SOUZA - ES5462-A, WALLACE CALMON ROZETTI - ES15818, SAMUEL LOURENCO KAO YIEN - ES35483
Advogado do(a) APELANTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: WELLINGTON RODRIGUES DE MELO

Advogados do(a) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - OAB ES7142; NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - OAB ES5986; JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - OAB ES8778-A - CPF: 943.487.157-34 (ADVOGADO)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
P
RELIMINAR
ES
:

1.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
REJEITADA.
2.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO –
ART. 171, DO CÓDIGO PENAL.
REJEITADA.
3
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO –
ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98.
REJEITADA.
4.
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO – NÃO USO/VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL.
REJEITADA.
MÉRITO
. 1.
D
OS CRIMES DE ESTELIONATO – ART. 171, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO
PARA TODOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE.
2.
DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS –
ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DAS PENAS. PENAS-BASES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. REFORMULAÇÃO PARCIAL DAS PENAS PECUNIÁRIAS. 4. EFEITOS DA CONDENAÇÃO (ART. 92, DO CÓDIGO PENAL). CASSAÇÃO DO REGISTRO DE AGENTE AUTÔNOMO NA CVM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
O fato de a suposta fraude seguida de vantagem econômica ter ocorrido no contexto do mercado financeiro não faz com que a natureza do crime seja necessariamente contra o sistema financeiro, se a imputação apresentada pelo Ministério Público não descreve elementares de crime previsto na Lei nº 7.492/86 (Lei de Crimes Financeiros), mas, sim, no art. 171,
caput
, do Código Penal, de competência da justiça estadual.
Preliminar rejeitada.

2. PRELIMINAR SUSCITADA POR ALEXANDRE SILVA MELO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ART. 171, DO CÓDIGO PENAL.
Não há violação ao princípio da correlação – desdobramento do contraditório e da ampla defesa – na medida em que, na r. Sentença, foi apreciado exatamente o mesmo cenário fático estampado na Denúncia, sobre o qual se realizou a defesa dos réus, sendo natural que, diante de caso tão complexo, alguns pormenores e esclarecimentos tenham surgido durante a instrução criminal, sem que isso acarrete alteração fática substancial, porquanto as elementares típicas e até mesmo as circunstâncias periféricas contempladas na r. Sentença estão descritas desde a Peça inaugural. Não seria, portanto, caso de invocação do disposto no art. 384, do Código de Processo Penal (
“mutatio libelli”
). Restou claro que a Denúncia apresenta com clareza e amplitude o contexto fático e não limita a elementar “vantagem ilícita” a saques efetuados diretamente da conta do ofendido, mas a todo o complexo arcabouço fraudulento narrado.
Preliminar rejeitada.

3. PRELIMINAR SUSCITADA POR ALEXANDRE SILVA MELO: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98.
O argumento não merece prosperar, pois a simples leitura da Denúncia deixa evidente que a menção às contas no período de 2017 a 2018 somente ocorreu para demonstrar o valor movimentado nas contas da corré ISIS nessa janela temporal (2017 e 2018), não limitando a imputação de lavagem de capitais apenas a esse período.
Preliminar rejeitada.

4. PRELIMINAR SUSCITADA POR FELIPE MEDICI TOSCANO E ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO: VÍCIO DE MOTIVAÇÃO – NÃO USO/VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL.
É evidente a inexistência do defeito processual alegado, porquanto o argumento se confunde com o mérito, tendo em vista que a r. Sentença, de 60 (sessenta) laudas, apresenta fundamentação analítica e profunda, inclusive com relação à prova pericial produzida, sendo certo que o Juízo não está adstrito ao resultado da perícia, conforme art. 182, do Código de Processo Penal, até porque julga o caso a partir de todo o caderno probatório, em sistema de persuasão racional e não tarifado.
Preliminar rejeitada.

5. MÉRITO. DOS CRIMES DE ESTELIONATO – ART. 171, DO CÓDIGO PENAL.

Diante das provas dos autos, restou plenamente comprovado que os réus, mediante fraudes e artifícios, incorreram a vítima em erro permanente e contínuo, e, por meio de requintada engenharia financeira, obtiveram vantagens econômicas em prejuízo do ofendido.

5.1. Caso em que a vítima aceitou investir o total de USD 1.874.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil dólares), sob a responsabilidade dos réus Felipe e Alexandre (agentes autônomos de investimento), vinculados à Empresa Vix Trade, através dos bancos Saxo Bank e City Credit Capital - CCC, tendo recebido diversos relatórios, extratos, sites, plataformas e aplicativos, para acompanhamento, sempre demonstrando resultado lucrativo e positivo. Contudo, ao solicitar resgate de parte dos investimentos, descobriu-se que as contas estavam praticamente zeradas, sendo o patrimônio totalmente liquidado, tratando-se de uma fraude extremamente sofisticada.

5.2. As provas dos autos evidenciam que o prejuízo não decorreu do mero insucesso involuntário dos investimentos realizados, mas, sim, que Alexandre e Felipe recebiam valores elevadíssimos, enquanto o patrimônio milionário de seu cliente/vítima era pulverizado. Basta observar os relatórios verdadeiros, para se perceber uma movimentação diária muito intensa, com perdas significativas e consistentes, e ganhos aleatórios e pouco relevantes proporcionalmente, conduta esta incompatível com alguém somente intencionado em gerar ganhos para seus clientes. A conjugação das provas dos autos evidencia que os investimentos realizados por Felipe não foram apenas malsucedidos, mas, desde o início, eram destinados ao desfalque, com intuito de obter vantagem às custas do patrimônio das vítimas. Mesmo após perder todo o investimento da vítima, Felipe continuou na prática de conquistar clientes e dilapidar seus patrimônios, o que evidencia não ser mera coincidência, nem mero insucesso dos investimentos, mas uma reiterada e deliberada dissipação do patrimônio dos clientes, para obter vantagem ilícita.

5.3. Os réus, deliberadamente, violando a confiança do cliente e o seu mandato como intermediário, realizavam inúmeras operações, que ensejaram o prejuízo integral da vítima, enquanto recebiam,

paralelamente, valores decorrentes de sua atuação dolosa para dilapidar o patrimônio do cliente.

5.4. Do concurso de crimes. Mesmo diante da possibilidade de excepcionar a regra dos 30 (trinta) dias como parâmetro da continuidade delitiva, não é possível concluir que o terceiro crime de cada bloco (fatos 03 e 06) seja sucessão dos anteriores, dentro de um mesmo plano criminoso, não existindo uma unidade objetivo-subjetiva entre os fatos que justifique a pontual reforma da r. Sentença.

6. DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS – ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98.

6.1. Para a configuração do delito, não há necessidade de aperfeiçoamento de todas as “fases da lavagem de capitais” (colocação, dissimulação e integração), idealizadas pelo Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI). Jurisprudência.

6.2. As inúmeras e vultosas transações realizadas na conta de Isis, no período de 2017 e 2018, algumas delas com movimentos de “ir e vir”, eram destinadas à ocultação e à dissimulação da origem ilícita desses valores, qual seja, os crimes de estelionato praticados por Felipe e Alexandre.

6.3. Muitos dos envios de dinheiro realizados por Alexandre para Felipe foram precedidos desses depósitos em espécie não rastreáveis ou de transferências oriundas de outra conta de Alexandre, tudo isso revelando o
modus operandi
pelo qual o dinheiro “sujo” (proveniente de crime) era ocultado e dissimulado por essas transações de rastreamento mais difícil, e reintroduzido no sistema em pequenas montas (para não suscitar questionamentos), sendo, posteriormente, repassado a Felipe, através da Vix Trade ou de Isis, com aparência de legitimidade. Tal conduta nada mais é do que a prática da lavagem de capitais, e, portanto, preserva-se o decreto condenatório em desfavor dos réus.

7.
APLICAÇÃO DAS PENAS.
Dosimetria. Na 1ª fase, realmente houve fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal, quanto a algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

7.1. Reduzida a pena pecuniária de Isis, para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

8.
DA PENA DE CASSAÇÃO DO REGISTRO NA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.
Assiste razão à defesa, ao pleitear o afastamento do efeito da condenação, baseado, no disposto no inciso I, do art. 92, do Código Penal. O registro do agente autônomo de investimentos na CVM não tem natureza de cargo ou função pública, nem de mandato eletivo, sendo certo que não se pode interpretar ampliativamente a lei penal, para fazer incluir pena não expressamente prevista. Além disso, não houve fundamentação concreta para aplicação do referido efeito da condenação, contrariando o parágrafo único, do art. 92, do Código Penal.

9. Recursos a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002921-94.2019.8.08.0024

APELANTES: FELIPE MEDICI TOSCANO, ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO, ALEXANDRE SILVA MELO

Advogados do(a) APELANTE: WALLACE CALMON ROZETTI - ES15818, SERGIO CARLOS DE SOUZA - ES5462-A
Advogados do(a) APELANTE: SERGIO CARLOS DE SOUZA - ES5462-A, WALLACE CALMON ROZETTI - ES15818, SAMUEL LOURENCO KAO YIEN - ES35483
Advogado do(a) APELANTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: WELLINGTON RODRIGUES DE MELO

Advogados do(a) ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - OAB ES7142; NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - OAB ES5986; JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - OAB ES8778-A - CPF: 943.487.157-34 (ADVOGADO)

VOTO

1. PRELIMINAR SUSCITADA POR ALEXANDRE SILVA MELO:

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

O apelante ALEXANDRE SILVA MELO suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, tendo em vista que os fatos narrados na inicial acusatória se amoldam a crime de competência federal, notadamente no
art. 9º, da Lei nº 7.492/86 – Crimes Contra o Sistema Financeiro – fraude ao investidor.

Como cediço, compete ao Ministério Público, em sua missão constitucional de titular da ação penal, a delimitação dos fatos imputados, não sendo possível a alteração da narrativa por parte do Poder Judiciário, destacando-se, ademais, que eventual não comprovação de todas as elementares do tipo penal imputado enseja absolvição, a ser obtida em juízo meritório, ou, quando possível, correção da capitulação jurídica (
emendatio libelli
),
sem alteração fática
.

No presente caso, extrai-se, da leitura da Denúncia, a narrativa de que os denunciados
“obtiveram para si, vantagem indevida, por meio de atividade fraudulenta, em prejuízo da vítima Wellington Rodrigues de Me
l
o, gerando vultoso prejuízo financeiro de aproximadamente R$10.000.000,00 (dez milhões de reais)”,
sendo que tal imputação realmente se amolda, em tese, ao crime de estelionato praticado contra particular (art. 171, do Código Penal), de competência da
justiça estadual
.

Com efeito, o fato de a suposta fraude seguida de vantagem econômica ter ocorrido no contexto do mercado financeiro não faz com que a natureza do crime seja necessariamente contra o sistema financeiro, se a imputação apresentada pelo Ministério Público não descreve elementares do crime previsto na Lei específica, mas, sim, no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

2. PRELIMINAR SUSCITADA POR ALEXANDRE SILVA MELO:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ART. 171, DO CÓDIGO PENAL

O apelante ALEXANDRE SILVA MELO suscita violação ao princípio da congruência (adstrição ou correlação), argumentando que o Juízo de origem modificou os fatos constantes na Denúncia, apesar de inexistir aditamento.

Para tanto, invoca a prova pericial produzida, alegando que o acusado
não realizou desvios ou saques da conta da vítima
, porém,
no entendimento da defesa
, o juízo
teria concluído pela comprovação de existência da “vantagem
ilícita” com base em outros fatos,
notadamente por entender que tal vantagem ocorreu no momento em que os réus obtiveram a disponibilidade e o controle dos valores depositados pela vítima.

Inicialmente, há que se cuidar para que os argumentos não
se confund
a
m com o mérito recursal
, qual seja, o debate
se o prejuízo amargado pela vítima deveu-se a meros investimentos fracassados
, ou
se houve auferimento de vantagem ilícita por parte dos réus, em razão de fraudes nesses investimentos
.

No entanto, apenas quanto à questão processual posta, entendo que não há violação ao princípio da correlação – desdobramento do contraditório e da ampla defesa – na medida em que,
na r. Sentença, foi apreciado exatamente o mesmo cenário fático estampado na Denúncia
, sobre o qual se realizou a defesa dos réus, sendo natural que, diante de caso tão complexo, alguns pormenores e esclarecimentos tenham surgido durante a instrução criminal, sem que isso acarrete alteração fática substancial, porquanto as
elementares típicas
e até mesmo as
circunstâncias periféricas
contempladas na r. Sentença estão descritas desde a Peça inaugural. Não seria, portanto, caso de invocação do disposto no art. 384, do Código de Processo Penal (
“mutatio libelli”
).

Importa esclarecer, por oportuno, que, na Denúncia,
não
se descreve a vantagem ilícita exclusivamente com base em saques da conta do
ofendido para as contas dos acusados.
Tal ponto deve ser firmado, porquanto, como visto, comporta a principal controvérsia recursal meritória.

Destarte, a Denúncia contém ampla descrição de todo o contexto fático criminoso, apresentando as elementares e as circunstâncias do crime, e a única menção a “saque” encontra-se no seguinte parágrafo:

“A vítima informa, que buscando a instituição bancária para onde destinava os recursos que eram geridos pelos corretores, SAXO BANK, esta fora informada que sua conta estava ZERADA. Após e-mails e ligações telefônicas no intuito de buscar o paradeiro dos investimentos realizados pelos corretores, a vítima teve a confirmação pelo banco de que teria sido enganado e roubado, tendo havido um
saque
de toda a quantia existente em sua conta até aquela data (DOC. 13 e 14, da notitia criminis).” [destacou-se]

Uma leitura apressada do excerto até poderia indicar imputação de que a vantagem ilícita dos réus proveio diretamente de saques realizados da conta da vítima por eles gerida, porém basta a leitura mais detida do próprio parágrafo e da imputação em sua integralidade, para extrair a conclusão de que somente se estava narrando que a conta de investimento estava “zerada”, de modo que a imputação de vantagem ilícita não se restringe a esse meio de execução (saque direto da conta da vítima para a conta dos réus).

Com efeito, restou claro que a Denúncia apresenta com clareza e amplitude o contexto fático e
não limita a elementar “vantagem ilícita” a saques
efetuados diretamente da conta do ofendido, mas a todo o complexo arcabouço fraudulento narrado.

Portanto, concluo que
a interpretação aos fatos conferida na r. Sentença não configurou alteração dos fatos criminosos, nem causou surpresa ao contraditório do processo
, ao asseverar:

“Contudo, tenho que a consumação delitiva, com a obtenção da vantagem indevida, ocorreu na data de cada depósito realizado pela vítima, eis que a partir de cada um desses momentos, ela perdeu por completo a disponibilidade de tais recursos, que passou para a esfera dos acusados
Felipe Medici Toscano e Alexandre Silva Melo
, seja em razão da outorga de poderes de
manager
ao acusado
Alexandre Silva Melo
, conforme comprova o documento de fls. 275 dos autos do IP, seja porque o próprio acusado
Felipe Medici Toscano
realizou o pedido de redefinição da senha, cujo link para a criação da nova foi enviado para o e-mail de cadastro da vítima (verdadeiro), a qual, ludibriada, encaminhou o referido e-mail ao acusado, conforme se vê da conversa de
whatsapp
entabulada entre ambos no dia 18/11/2015 (fls. 289 do IP)”.

Efetivamente, os réus puderam perfeitamente compreender a amplitude da imputação e realizaram a ampla defesa e o contraditório de maneira informada, tanto que produziram as provas que desejaram, no intuito de demonstrarem a inexistência de obtenção da vantagem ilícita e a inocorrência de acréscimo patrimonial ou elevação do padrão de vida, o que somente comprova
não haver
condenação baseada em fatos diversos daqueles sobre os quais recaiu a imputação e a defesa
.

Menciono, finalmente, o entendimento do c. STJ: “
O princípio da correlação não importa a comprovação fática que represente uma minuciosa igualdade entre o que é narrado na denúncia e o que resulta da instrução criminal, significando, na verdade, congruência indicativa de uma mesma situação concreta
[...].
(AgRg no HC n. 749.827/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)”

À luz do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

3. PRELIMINAR SUSCITADA POR ALEXANDRE SILVA MELO:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98

O apelante ALEXANDRE SILVA MELO também alega violação ao princípio da congruência, quanto ao crime de lavagem de capitais, afirmando que,
pela r. Denúncia, a ocultação de valores decorreria apenas de depósitos realizados na conta da corré ISIS entre janeiro de 2017 e novembro de 2018
, porém,
na r. Sentença, ter-se-ia alterado essa delimitação fática, incluindo atos de ocultação também ocorridos nas contas de ALEXANDRE nos anos de 2015 e 2016.

Novamente, o argumento não merece prosperar, pois a simples leitura da Denúncia deixa evidente que a menção às contas no período de 2017 a 2018 somente ocorreu para demonstrar o valor movimentado nas contas da corré ISIS nessa janela temporal, não limitando a imputação de lavagem de capitais apenas a esse período:

“No que concerne as denunciadas MARA CRISTINA MEDICI TOSCANO e ISIS AVANCI LAGUARDIA TOSCANO, verifica-se que estas figuraram como testemunha em uma procuração falsificada que fora outorgada aos denunciados FELIPE e ALEXANDRE, tendo os mesmos a utilizado para a prática dos ilícitos apurados nesse IP. Especificamente em relação a denunciada ISIS, durante o deslinde da investigação e a obtenção de informações referentes a quebra de sigilo bancário, constatou-se que esta movimentava vultosas quantias em sua conta bancária, fato este incompatível com a renda que esta auferia em razão de sua ocupação lícita.

Tais valores, se somadas, ultrapassam a marca de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) entre os
períodos de janeiro de 2017 e novembro de 2018
. Nesse prisma, perquirida acerca da entrada de alguns valores em sua conta corrente, a mesma informa não saber a procedência dos mesmos, não os motivos que levaram as quantias a serem depositadas em suas contas, afirmando, de maneira superficial, que poderiam ser pagamento de cliente e se limitando, em algumas ocasiões, a afirmar quê os valores seriam da mesma e do denunciado FELIPE.

Um fato interessante que confirma a participação da denunciada ISIS no esquema criminoso é de que a Caixa Econômica Federal - CEF veda a transferências superiores a R$10.000,00 (dez mil reais) sem a presença física do titular da conta na instituição bancária/financeira, o que confirma que a denunciada ISIS possuía plena ciência e participação para onde os valores eram transferidos (foram detectadas diversas transferências, inclusive para a conta dos denunciados FELIPE e ALEXANDRE).”

Cumpre reiterar que eventual não comprovação dos fatos imputados ou de todas as elementares de um crime é
matéria que se confunde com o mérito
, e, ademais, nada impede que, durante a instrução, surjam elementos probatórios mais minuciosos acerca dos fatos narrados, desde que não haja alteração substancial.

Ressalto, novamente, que não há que se confundir a narrativa fática – que delimita a imputação e o objeto de julgamento à luz do Princípio da Correlação – com o surgimento de novas provas durante a instrução, as quais somente invocam aditamento da Denúncia se modificarem ou acrescentarem elementares do crime ou circunstâncias relevantes, não demandando aditamento se apenas provarem os mesmos fatos e crimes já imputados, sendo natural o surgimento de novas provas ou de provas mais profundas, durante a instrução e mediante contraditório.

Ainda que assim não fosse, destaco que, segundo entendimento jurisprudencial,
“No julgamento de apelação interposta pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do CPP, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus”
(AgRg no HC n. 559.214/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022; AgRg no AREsp n. 2.324.920/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023).

À luz do exposto, também
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

4. PRELIMINAR SUSCITADA POR FELIPE MEDICI TOSCANO E ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO
:
VÍCIO DE MOTIVAÇÃO – NÃO USO/VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL

Os apelantes FELIPE MEDICI TOSCANO e ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO pretendem anulação da r. Sentença, por alegado vício de motivação, consistente em “não uso/valoração da prova pericial”.

Como cediço, a fundamentação é um dos elementos componentes da sentença (art. 381, do Código de Processo Penal), consagrando, no processo penal, o princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, fonte democrática e pilar de legitimação e controle dos atos emanados do Poder Judiciário, sendo expressão intrínseca e essencial do Estado Democrático de Direito.

Diante disso, é necessário ponderar, à luz da jurisprudência, que a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte (STJ, AgRg no HC 660.450/RJ, julgado em 11/05/2021; TJES, Apelação Criminal, 035180073005, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 31/03/2021).

No caso, é evidente a
inexistência desse defeito processual
, porquanto
o argumento se confunde com o mérito
, tendo em vista que a r. Sentença, de 60 (sessenta) laudas, apresenta fundamentação analítica e profunda, inclusive com relação à prova pericial produzida, sendo certo que o Juízo não está adstrito ao resultado da perícia, conforme art. 182, do Código de Processo Penal, até porque julga o caso a partir de todo o caderno probatório, em sistema de persuasão racional e não tarifado.

Dessa forma, inexiste a omissão alegada, sendo que eventual incorreção jurídica é matéria que se confunde com o mérito, motivo pelo qual também
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
FELIPE MEDICI TOSCANO, ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO e ALEXANDRE SILVA MELO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 3677993, “00029219420198080024 VOL 006.pdf”, pp. 675-735), por meio da qual os apelantes foram condenados, nos seguintes termos:

1)
FELIPE MEDICI TOSCANO:

art. 171, do Código Penal
, seis vezes (fatos 01, 02, 03, 04, 05 e 06), em continuidade delitiva entre os fatos 01 e 02, 04 e 05, bem como no
art. 1º, da Lei nº 9.613/98
, em concurso material, à pena de
22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e 1.246 (um mil duzentos e quarenta e seis) dias-multa,
fixado cada dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

2)
ALEXANDRE SILVA MELO:

art. 171, do Código Penal
, três vezes (fatos 01, 02 e 03), reconhecendo a continuidade delitiva entre os fatos 01 e 02, bem no
art. 1º, da Lei nº 9.613/98
, em concurso material, à pena de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e 268 (duzentos e sessenta e oito) dias-multa
, fixado cada dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato;

3)
ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO:

art. 1º, da Lei nº 9.613/98,
à pena de
03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, fixado cada dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que a ré MARIA CRISTINA MEDICI TOSCANO aceitou proposta de suspensão condicional do processo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. D
OS CRIMES DE ESTELIONATO – ART. 171, DO CÓDIGO PENAL.

A fim de contextualizar os complexos fatos imputados, registro que, segundo a Denúncia, entre os anos de 2013 a 2018, no Município de Vitória/ES, os denunciados obtiveram para si, vantagem indevida, por meio de atividade fraudulenta, em prejuízo da vítima Wellington Rodrigues de Melo, gerando prejuízo financeiro de aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Em síntese, os denunciados eram agentes do mercado financeiro, por meio da pessoa jurídica VIX TRADE AGENTE A. INVESTIMENTO, de propriedade do réu FELIPE, vinculada à corretora UM INVESTIMENTOS S/A CTVM.

Consta que, orientado pelos corretores FELIPE e ALEXANDRE, a vítima realizou 03 (três) depósitos na instituição financeira dinamarquesa
SAXO BANK
, em 16/12/2014 (USD 600.000,00), 16/01/2015 (USD 400.000,00) e 16/01/2015 (USD 350.000,00), totalizando
US
D
1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil dólares americanos)
.

Além disso, também por orientação dos denunciados, o ofendido abriu uma conta no
CITY CREDIT CAPITAL – CCC
, com aportes em 14/7/2017 (USD 369.000,00), 24/7/2017 (USD 30.000,00) e em 10/10/2017 (USD 125.000,00), totalizando
US$ 524.000,00 (quinhentos e vinte e quatro mil dólares americanos).

No total, os depósitos/investimentos somaram
US
D
1.874.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil dólares americanos)
.

Em novembro de 2017, a vítima solicitou o resgate de parte dos investimentos, porém não foi prontamente atendido, tendo ocorrido uma reunião em 21/02/2018, quando os corretores prometeram entrega do valor em 07/3/2018, o que também não ocorreu.

Diante disso, a vítima buscou informações diretamente perante a instituição bancária SAXO BANK,
descobrindo que sua conta estava zerada.

Em relação ao Banco CCC, a Denúncia explicita que também havia um relacionamento entre a instituição e a corretora operada por Felipe e Alexandre, com e-mails, documentos, contratos e contas bancárias desconhecidos pela vítima, havendo, inclusive, uma procuração falsificada em que a vítima passava a gestão para FELIPE e ALEXANDRE, tendo por testemunhas as denunciadas ISIS AVANCI e MARIA CRISTINA, respectivamente, esposa e mãe de Felipe.

Segundo a Denúncia, em todo o tempo de “prestação dos serviços”, a vítima recebia dos acusados diversos extratos e gráficos, demonstrando resultados positivos dos investimentos, e, inclusive, recebeu acesso a um aplicativo para acompanhamento desses investimentos, porém, posteriormente, descobriu-se que
todos
os
relatórios e aplicativos eram falsos.

Relata-se, também, que, ao receber informações das instituições, observou que diversos dados fornecidos pelos agentes estavam equivocados, com a falsificação de dados cadastrais.

O crime de estelionato, previsto no art. 171, do Código Penal, possui a seguinte descrição típica:
“
Obter
, para si ou para outrem,
vantagem ilícita
, em
prejuízo alheio
,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento
”
.

Diante da complexidade, passo à análise pormenorizada das elementares típicas e das provas constantes nos autos.

1.1. Do prejuízo.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a ocorrência dos depósitos realizados pela vítima, nem a ocorrência do
prejuízo
nos investimentos.

Com efeito, os autos evidenciam que a vítima realizou depósitos no Banco Saxo Bank, da seguinte forma:

16/12/14

Conta 6576759

Depósito de USD 600.000,00 (seiscentos mil dólares americanos)

16/01/2015

Conta 6576759

Depósito de USD 400.000,00 (quatrocentos mil dólares americanos)

28/12/2015

Conta 6576759

Depósito de USD 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil dólares americanos)

Total

USD 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil dólares americanos)

Os extratos enviados pelo Saxo Bank revelam que, em 29/11/2017, a referida conta possuía o saldo de USD 25.144,34 (vinte e cinco mil, cento e quarenta e quatro dólares e trinta e quatro centavos
1
), sendo esse o único valor que a vítima conseguiu
resgatar
(recuperar)
, de modo que seu prejuízo no Saxo Bank totalizou
US$ 1.32
4
.
855
,
66
(um milhão trezentos e vinte e
quatro
mil
oitocentos e cinquenta e cinco
dólares
e sessenta e seis centavos
)
(Vol. 01, pp. 257-279).

No Banco City Credit Capital – CCC, os depósitos foram assim resumidos (IP, Vol. 001, pp. 409-415 e 417-445
2
):

18/7/2017

Conta BMC1001M

Depósito de USD 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil dólares americanos)

18/7/2017

Conta MT200270

Depósito de USD 200.000,00 (duzentos mil dólares americanos)

25/7/2017

Conta MT200270

Depósito de USD 30.000,00 (trinta mil dólares americanos)

23/10/2017

Conta MT200270

Depósito de USD 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil dólares americanos)

Total

USD 524.000,00 (quinhentos e vinte e quatro mil dólares americanos)

Em 18/9/2017, a Conta BMC1001M foi zerada, com a transferência do saldo (USD 11.562,75) para a Conta MT200270, a qual, de seu turno, tinha um saldo de
USD 864,67 (oitocentos e sessenta e quatro dólares e sessenta e sete centavos)
. Não há informação de que a vítima tenha recuperado esse saldo, concluindo-se, portanto, que também foi perdido.

Portanto, em resumo, o prejuízo financeiro total da vítima foi de
USD 1.848.855,66 (um milhão oitocentos e quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco dólares americanos e sessenta e seis centavos).

Segundo a vítima e o Ministério Público, o prejuízo se aproxima de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), porém o réu Felipe, em seu interrogatório, questionou tal estimativa, alegando que deveria ser considerado o câmbio da época.

Dessa forma, apenas a fim de extrair o quantitativo aproximado do prejuízo em reais, verifico que os documentos dos autos demonstram que a segunda transferência para o Saxo Bank custou R$ 1.046.100,00 (um milhão, quarenta e seis mil e cem reais
3
). A terceira transferência para o Saxo Bank foi realizada diretamente de banco estrangeiro
4
, não tendo ocorrido operação de câmbio. Não foi localizada a documentação acerca da primeira transferência.

Quanto ao CCC, as duas primeiras transferências custaram R$ 1.207.474,13 (um milhão, duzentos e sete mil quatrocentos e setenta e quatro reais e treze centavos), e a terceira transferência custou R$ 95.581,84 (noventa e cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos
5
). A quarta transferência foi realizada diretamente de banco estrangeiro (Bank of America), não ocorrendo operação de câmbio
6
.

Realizando uma média dos custos constantes nessa documentação, pode-se estimar que, em reais, o prejuízo à época foi de, aproximadamente, R$ 5.435.857,71 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), que, corrigidos pela SELIC, a partir de dezembro de 2015, remonta a
R$ 10.785.230,92 (dez milhões, setecentos e oitenta e cinco mil duzentos e trinta reais e noventa e dois centavos)
7
. Ressalto, novamente, que se trata de um valor aproximado, porquanto não há documentação relativa a todos os câmbios realizados, e porque a atualização não tomou por base um período médio, de modo que
não é possível afirmar que a projeção inicial, arredondada pelo Ministério Público, tenha sido irreal
.

1.2. Das fraudes.

Prosseguindo, em relação ao meio específico de prática do crime
“
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”
, também considero devidamente comprovado.

Iniciando pelos eventos relacionados ao
SAXO BANK
, verifico que os autos foram instruídos com cópias dos e-mails encaminhados pelos réus FELIPE e ALEXANDRE, contendo relatórios e extratos dos investimentos que, posteriormente, se revelaram
falsos
(IP 001, pp. 127-157 e 213-229). Com efeito, a perícia contábil realizou o cotejo dos referidos relatórios com os extratos verdadeiros enviados pela instituição financeira (Vol. 01, pp. 257-279 e Vol. 02, p. 562). Os resultados de tais documentos e seus respectivos autores podem ser assim resumidos:

Data do relatório

Remetente do e-mail

Valor depositado no período (USD)

Saldo apresentado (USD)

Saldo real (USD)

21/01/15

Alexandre

$ 1.000.000,00

$ 1.008.050,00

$ 508.015,13
8

19/02/15

Alexandre

$ 1.000.000,00

$ 1.025.750,08

$ 265.179,12

01/05/15

Felipe

$ 1.000.000,00

$ 1.055.652,20

$ 287.995,40

02/07/15

Felipe

$ 1.000.000,00

$ 1.074.491,41

$ 674.512,11

31/08/15

Felipe

$ 1.000.000,00

$ 1.091.625,87

$ 58.499,12

21/12/15

Felipe

$ 1.000.000,00

$ 1.140.915,32

$ 34.535,47

13/01/16

Felipe

$ 1.350.000,00

$ 1.495.318,57

$ 432.476,96

02/03/16

Felipe

$ 1.350.000,00

$ 1.524.028,69

$ 231.515,16

01/01/17

–
9

$ 1.350.000,00

$ 1.861.562,19

$ 83.682,85

01/08/17

Felipe
10

$ 1.350.000,00

$ 1.776.425,01

$ 25.144,34

Nota-se que a discrepância de valores demonstrados à vítima iniciou-se
já no primeiro mês após o primeiro depósito
, revelando-se que, de fato,
havia uma intenção prévia de incorrer em erro o ofendido
, enganando-o acerca do resultado de seus supostos investimentos. Tal discrepância mostrou-se
reiterada
durante todo o tempo em que os acusados “geriam” os investimentos da vítima, isto é, por aproximadamente 03 (três) anos.

No entanto, as fraudes foram ainda mais requintadas, havendo prova de que, em 23/6/2016, a vítima recebeu um e-mail, informando mudança de senha, com novos dados para login, na plataforma que estaria hospedada no endereço “
www.onlinesaxobank.com
”. Ocorre que, posteriormente, descobriu-se que
referido domínio havia sido criado 03 (três) meses antes
, e que estava
registrado em nome de FELIPE TOSCANO, da organização VIX TRADE,
na Serra
11
.
Ou seja, FELIPE era o proprietário do domínio criado em nome do Saxo Bank, pelo qual se fornecia ao ofendido um acesso a dados de sua conta, obviamente falsos.

Em 09/8/2017, ao enviar um dos relatórios falsos por e-mail, FELIPE escreveu para Wellington, que, caso preferisse ele mesmo acessar o extrato das aplicações, poderia fazê-lo pelo endereço “
www.saxobk.com
”
12
. Em 10/11/2017, Felipe mandou mensagem para Alexandre, com a mesma informação:

“
11/10/17, 7:36 PM – Felipe Um Investimento: Caso queira acessar o extrato no Saxo Bank, basta visita [sic] o site:

WWW.SAXOBK.COM

Seu login: 0K0106576759

Se não tiver a senha basta me falar”.

Os autos ainda contêm espelhos de telas do endereço “
www.saxobk.com
”, no qual a vítima fazia login com seu usuário e senha, havendo uma tela com relatório de saldo disponível de USD 1.899.118,73 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil cento e dezoito dólares e setenta e três centavos), e rentabilidade de 43,35%, em
15/3/2018, época em que a conta
verdadeira

já
estava
zerada
13
.

Contudo, em declarações constantes nos autos,
o Saxo Bank não reconheceu a legitimidade de tais endereços
, mas, sim, dos endereços “
www.saxotrader.com
” e “
www.saxobank.com
”, sendo que os documentos legítimos foram provenientes dos e-mails “
support@accountservices.saxo
”
14
. O contato oficial do Banco, em seu portfólio, é “
infobrasil@saxobank.com
”
15
, ou seja,
nenhum deles corresponde aos endereços informados por Felipe
à vítima
(“
www.saxobk.com
” e outros). É o que consta da Declaração acompanhada de tradução juramentada:

“
Em nome de Saxo Bank, confirmo pelo presente que Saxo Bank nunca foi proprietário, administrou ou conduziu negócios sob a URL (Localizador Uniforme de Recursos) www.saxobk.com.”
16

Neste ponto, chama atenção o depoimento da
testemunha

Sérgio Franco
, profissional do mercado financeiro na gestão de recursos e investimentos de terceiros há 10 (dez) anos, o qual relatou ter sido contatado pela vítima, para analisar a situação, relatando que,
no primeiro contato com os documentos, relatórios e site
do “Saxo Bank”
,
disse não perceber nenhum problema
, tendo em vista que
pareciam
legítimos
,
imaginando ser apenas um
a questão burocrática
que seria resolvid
a
em pouco
tempo
.

Nota-se, portanto, que se tratava de uma fraude extremamente sofisticada, capaz de ludibriar até mesmo
o primeiro olhar de
um profissional experiente do ramo financeiro.

Destacou a testemunha, ainda, que, após ter ficado claro que a vítima não receberia o dinheiro, foram realizadas algumas apurações mais detalhadas, as quais levaram à descoberta de que
aquele
suposto
site de um Banco dinamarquês tinha o domínio registrado na Serra-ES, e em nome de Felipe Toscano
(réu).

Esclareceu, também, que, nos relatórios verdadeiros, enviados pelo Banco, as operações eram constantes e intensas, na maioria das vezes com resultados negativos e aleatoriamente resultados positivos, porém,
nos relatórios enviados pelo acusado, a carteira parecia bastante consistente e estável, sempre com lucros e em empresas clássicas
e consolidadas
.

A testemunha ponderou, ainda, que o relatório enviado pelo Banco é de difícil compreensão, tendo em vista que os códigos das operações eram praticamente idênticos, e, na maioria das vezes, eram diversas operações semelhantes realizadas no mesmo dia.

Além disso, afirmou que
esse tipo de cenário costuma chamar atenção das instituições financeiras
, até como forma de evitar lavagem de dinheiro, no chamado método “esquenta-esfria”, no qual, de uma ponta, determinada pessoa somente perde dinheiro (“esfria”), enquanto outra somente ganha (“esquenta”).

Acrescentou que, posteriormente, começou a perguntar a outros colegas do mercado financeiro em Vitória, acerca do réu Felipe, e obteve informação de que
ele já havia feito algo semelhante em outro lugar, inclusive com a apresentação de relatórios paralelos e díspares da realidade
, o que, aparentemente, teria sido resolvido de maneira particular entre os envolvidos.

Percebeu, também, que eram operados “derivativos”, isto é, ativos que se caracterizam como contratos lastreados nas ações das empresas, e não diretamente nas ações tradicionais em si (“PN”), porém não seria possível entender, apenas com as informações recebidas do Saxo, o que efetivamente foi feito, mas o que restou claro é que havia
intensa operação diária,

predominantemente
em prejuízo
, ressaltando, ademais, que toda a estrutura de remuneração das instituições do mercado, e dos agentes autônomos (como o réu Felipe), é pelo número de operações, inclusive as taxas de corretagem.

Assegurou que, em termos do sistema brasileiro de controle e regulação, os relatórios enviados pelo Saxo Bank chamariam atenção imediata em uma suposta auditoria, principalmente para eventual lavagem de dinheiro, justamente porque
a consistência dos prejuízos e resultados negativos diários
suscitam questionamento de
quem estaria na ponta lucrativa dessa operação
.

Questionado se tais prejuízos não seriam naturais no mercado de risco e de renda variável (ações e derivativos), a testemunha afirmou
“não para ‘fritar’ o dinheiro”
como foi feito
, ainda mais se os investimentos estavam em empresas sólidas e consolidadas do mercado internacional, como parecia. Reafirmou que
existe possibilidade de perda de capital nesse mercado, mas
“não tudo”
, como aconteceu no caso.

Esclareceu, ainda, que até mesmo nas operações com “derivativos”,
é possível realizar proteções para a neutralização dos riscos,
e que,
para um profissional do mercado financeiro, como são a testemunha e o réu Felipe, não seriam vistas como operações de alto risco, a ponto de liquidar patrimônio dessa dimensão.

Quanto aos atores de mercado, apontou que, no Brasil, o
“agente autônomo”
somente pode
captar
cliente,
inserir ordem no sistema
e
explicar os produtos,

não podendo, em hipótese alguma, tomar decisões de investimentos nem aconselhar o cliente
, porém, no Saxo Bank, isso foi aceito, conforme comprovado nos autos. Quanto à remuneração desses agentes, disse que, no Brasil, isso se dá pela movimentação (corretagem) gerada.

Acerca desse ponto, vale destacar que a empresa do réu Felipe era constituída como VIX TRADE
AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO
EIRELI, e, quanto às atribuições legais da figura do
“agente autônomo de investimento”
(AAI) – como eram os réus Felipe e Alexandre – a r. Sentença traz a seguinte definição da Instrução Normativa CVM nº 497/2011:

“Agente autônomo de investimento é a pessoa natural, registrada na forma desta Instrução, para realizar, sob a responsabilidade e como preposto de instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades de: I -
prospecção e captação de clientes
; II –
recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de negociação ou de registro cabíveis
, na forma da regulamentação em vigor; e III -
prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual tenha sido contratado
.”

Essa normativa
confirma
as declarações prestadas pela testemunha Sérgio Franco, porém observa-se que, no caso, Felipe não atuou apenas como agente autônomo, mas como verdadeiro
gestor
da carteira de Wellington,
tomando todas as decisões operacionais
, com plena concordância de Alexandre – que também era habilitado como “agente autônomo”, e, portanto, sabia que estavam a extrapolar as suas atribuições legais.

Vale mencionar, ainda, que os autos contêm transcrições de conversas e mensagens trocadas entre a vítima e os réus, nas quais fica evidente a relação pessoal entre eles, com tom de amizade e não apenas profissional, demonstrando que a vítima fora cativada pelos réus. Além disso, incontroverso que ocorreram diversos almoços, reuniões e encontros entre eles, sendo, impossível imaginar que, nestes encontros, não conversassem acerca dos investimentos e de seus resultados, potencializando o erro em que mantinham a vítima
17
.

Aliás, é de se destacar que, ao solicitar o resgate de parte de seus investimentos, o ofendido ainda se justifica para Felipe, elogiando-o e assegurando que estava satisfeito com o serviço prestado – sem saber que, a essa altura, seu patrimônio estava reduzido a nada:

“
12/1/17, 3:48 PM - Wellington Rodrigues: de qual banco e melhor retirar

12/1/17, 3:49 PM - Wellington Rodrigues: estou satisfeito com sua gestao

12/1/17, 3:49 PM - Wellington Rodrigues: voce esta de parabens

12/1/17, 3:49 PM - Felipe Um Investimento: Obrigado

12/1/17, 3:49 PM - Wellington Rodrigues: mas estou investindo no outro negocio

[...]

12/1/17, 7:53 PM – Felipe Um Investimento: Amigo, creio que seja melhor resgatar do Saxo Bank. Penso que com tal resgate (USD 400 mil), suas aplicações fiquem bem balanceadas.

Vou anexar seu e-mail agora no sistema para iniciar a liquidação.”

Portanto, não há dúvidas da ocorrência das fraudes praticadas, como forma de incorrer a vítima em erro de uma situação fática.

Em relação à
autoria
dessas fraudes, inquestionável que foram praticadas sob o domínio e controle do réu
FELIPE
, que encaminhou os e-mails contendo relatórios, extratos e sites falsos para a vítima.

Em seu interrogatório, o réu alegou que não encaminhou nenhum relatório falso, nem produziu documentos falsos, tampouco criou sites e aplicativos falsos.

Contudo, sua negativa resta
isolada
e
destoa
completamente das provas constantes nos autos, as quais revelam que
ele encaminhou a grande maioria dos e-mails contendo tais informações falsas, e, ainda, foi o responsável por apresentar, à vítima, uma plataforma falsa para acompanhamento de seus supostos investimentos.

Tenho por destacar, ainda, que os autos contêm um áudio de conversa entre Felipe e a vítima, ocorrida após a descoberta de as contas estarem zeradas, no qual Felipe, ao ser questionado se aqueles sites e relatórios eram falsos, afirma que eram
“reais expectativas para os investimentos no prazo de 10 (dez) anos”.
Em seu interrogatório, também tentou afirmar que os documentos enviados, na verdade, não eram extratos da situação atual, mas, sim projeções dos investimentos.

Ocorre que
nada
nos documentos menciona tratar-se de mera projeção (expectativa),
estando claramente apresentado
s
como
relatório
s
e
extrato
s
,
ou seja, o saldo final

(
“balance”
)
. Na mesma conversa,
Felipe afirma que outros 04 (quatro) investidores perderam dinheiro, mas 03 (três) deles conseguiram recuperar
, e, ainda, propõe uma “solução” consistente em “processar” o Saxo Bank
18
.

Em suma,
todas as provas revelam o protagonismo de Felipe
, como principal operador e como único proprietário da Vix Trade, conforme se extrai dos documentos constantes nos autos e das declarações da vítima, dos corréus e das testemunhas.

Em relação ao réu
ALEXANDRE
, observa-se que ele
encaminhou
, pelo menos, 02 (dois) e-mails contendo extratos falsos.

Em seu
interrogatório
, ALEXANDRE alegou, em primeiro momento, que não sabia da falsidade desses relatórios, os quais foram por ele apenas reencaminhados para a vítima, tendo em vista que o interrogando servia como intermediário e fazia o contato direto com os clientes por ele captados. Contudo, posteriormente, questionado por seu advogado,
admitiu que
sabia
do descompasso existente entre aquilo que era apresentado para os clientes e o que realmente estava acontecendo.

Alexandre respondeu, também, que chegou a confrontar Felipe sobre a situação, o qual teria respondido que
era necessário “maturar” os investimentos
e que
Alexandre não tinha “estômago” para o mercado
, bem como que
iria recuperar os investimentos perdidos dos clientes
.

Cumpre mencionar, também, que, apesar de sua negativa, alegando que apenas remetia os relatórios produzidos por Felipe,
Alexandre sabia
perfeitamente do resultado apresentado
, tanto que disse, no primeiro e-mail, que telefonaria para a vítima, a fim de
“explicar alguns detalhes importantes”
. Ou seja, tinha pleno conhecimento desses relatórios, e, mesmo assim, fora o responsável por encaminhá-los ao ofendido, induzindo-o em erro.

Ainda sobre a autoria por parte de Alexandre, restou constatado, no Laudo Pericial
19
, que grande parte das operações no Saxo Bank foram realizadas em seu nome, a partir de seu login e senha, na posição de “procurador” (
“Power of Attorney”
) da vítima. Com efeito, consta que
foram realizadas 448 (quatrocentas e oitenta e oito) operações no
login
do réu Alexandre
entre 16/01/2015 e 27/11/2015
20
.

A partir de então, as operações foram realizadas no
login
da
vítima
(Wellington Rodrigues de Melo), porém também consta que, no dia 18/11/2015, a senha de Wellington havia sido resetada e os dados haviam sido encaminhados a Felipe, o que aponta que, em verdade, tais operações eram realizadas por Felipe e/ou Alexandre.

Alexandre também
admitiu
que o vínculo com o Saxo Bank estava em seu nome, e não no de Felipe, pois havia sido o interrogando quem buscara informações acerca do banco, incluindo-o no portfólio da Vix Trade, como oferta aos clientes interessados, e, nesse contexto, Wellington fora o segundo cliente a investir no Saxo Bank. No entanto, afirmou que
não era habilitado a tomar as decisões de investimentos, as quais ficavam integralmente sob a responsabilidade de Felipe.

Dessa forma, deve-se reiterar que, embora as operações tenham sido feitas no login de Alexandre, muito provavelmente esse login também era utilizado por Felipe.

Menciono, ainda, que, por mais que a defesa de Alexandre tenha argumentado que este pouco conhecia de investimentos e que não era responsável pelas operações, o fato é que
Alexandre estava plenamente consciente da situação da conta de seu cliente (vítima), bem como do descompasso com os relatórios enviados por ele e por Felipe.

A propósito, consta nos autos transcrição de conversa entre Alexandre e a vítima, de 11/02/2015, quando
o réu afirma
que o
s
investimento
s
est
avam
dentro das expectativas e estratégias:

“
2/11/15, 12:43 PM – Wellington Rodrigues: Estamos de olho no mercado.

2/11/15, 12:44 PM – Alexandre Um Investimentos: Qto ao Investimento esta ok, dentro das nossas expectativas e estratégias.

2/11/15, 12:44 PM - Wellington Rodrigues: Vamos fazer um outro aporte em 69 dias”
21
.

Vale destacar que, a essa altura, Alexandre já havia enviado 01 (um) relatório falso para a vítima, e o investimento até então de
USD
1.000
.000,00 (
um milhão de dólares
)
, realizado há aproximadamente um mês,
não passava de USD 743.408,05
(setecentos e quarenta e três mil quatrocentos e oito dólares e cinco centavos)
22
.

Novamente, ressalto que
Alexandre estava habilitado, pela CVM, como agente autônomo de investimentos
, tendo passado por todo o
processo de certificação
, motivo pelo qual não era ignorante, nem inexperiente acerca do mercado e da realidade das fraudes que estava a praticar, em concurso com Felipe, mantendo a vítima em engano permanente durante anos.

Aliás, vale destacar que Alexandre já foi funcionário do Banco do Brasil (“assistente de gerente”), e a
testemunha
Roberto Ferreira do Nascimento disse que
esse réu tinha conhecimento e habilitação para atuar no mercado
, tanto que mantinham relação de confiança como cliente-gerente, e, inclusive, foi quem apresentou Alexandre a Felipe. Portanto, é de se destacar que Alexandre
não era leigo nesse mercado
, a ponto de desconhecer que os relatórios bancários enviados por ele e por Felipe eram falsos.

As circunstâncias de saída de Alexandre da VIX TRADE também são significativas para demonstrar seu pleno conhecimento acerca das fraudes.

Com efeito, as provas são bastante contundentes no sentido de que Alexandre rompeu sua relação profissional com Felipe no final de 2016, conforme relatado por todos os envolvidos. Porém, ao ser questionado acerca do motivo desse rompimento, em seu interrogatório, Alexandre ficou claramente constrangido e tentou desconversar, dizendo que estava inquieto com a volatilidade do mercado, e que já estava olhando outros negócios, tendo surgido oportunidade.

Porém, posteriormente, admitiu que sua saída deveu-se a discordância das atitudes de Felipe, o qual supostamente dissera que não estava preparado para os riscos do mercado.

Vale ressaltar que Alexandre era um profissional do mercado de investimentos, habilitado e certificado pela CVM para tanto, de modo que os riscos desse mercado não deveriam afetá-lo tanto, dentro de uma situação de normalidade e legalidade.

Aliás, a testemunha EDILON DOS SANTOS SILVA afirmou, em juízo, que
Alexandre lhe afirmou
ter saído da VIX TRADE, pois F
elipe fazia “bobagem”
, o que, nitidamente, não está vinculado apenas à volatilidade do mercado, como tenta deixar transparecer.

Neste ponto, pertinente mencionar que, embora as provas orais demonstrem que Alexandre saíra da Vix Trade no final de 2016, o fato é que havia pagamentos e transações financeiras entre Felipe e Alexandre no meio de 2017, evidenciando que ainda mantinham alguma vinculação, conforme será explorado em tópico posterior.

A propósito, ressalta-se que, não só as circunstâncias de saída de Alexandre da Vix Trade, mas, também, o seu próprio vínculo comercial com Felipe é
extremamente questionável
, porquanto afirma que tinham uma parceria comercial autônoma, sem vínculo empregatício, e
não formalizaram nenhum acordo
, e, mesmo assim, Alexandre era apresentado a todos (clientes e familiares) como
sócio de Felipe,

prestava expediente no escritório
, estava presente nas reuniões e encontros com cliente, era remunerado por seus serviços, e mais,
era o único representante da VIX TRADE perante o Saxo Bank
, de modo que
todas a
s
operaç
ões
da empresa de Felipe era
m
realizada
s
em nome de
Alexandre, um mero
“parceiro informal”
.

Chama atenção, neste ponto, o fato de que, das 1.050 (mil e cinquenta) operações realizadas no Saxo Bank para a vítima,
nenhuma delas foi realizada no
login
de Felipe
, justamente o suposto gestor dos investimentos, e único que tinha conhecimento para tal serviço, o que, mais uma vez,
revela a intenção
prévia de
escamotear sua
atuação,
mediante diversos ardis.

Diante disso, por mais que seja inegável o protagonismo de Felipe, conclui-se que ALEXANDRE tinha plena ciência da ocorrência das fraudes e inverdades encaminhadas ao cliente, tanto que encaminhou 02 (dois) e-mails contendo essas informações a Wellington, bem como aderiu subjetivamente à conduta. Além disso,
admitiu que sabia dessas inverdades, tendo confrontado Felipe acerca disso.
Portanto,
não tenho dúvidas em concluir que Alexandre
agiu dolosamente,
encontra
ndo
-se na posição de
coautor d
as fraudes
no Saxo Bank
, pelo menos até sua saída da Vix Trade, no final de 2016.

Passando às
fraudes
realizadas perante o
CITY CREDIT CAPITAL –
CCC,
a partir dos dados constantes nos autos, notadamente o Laudo Pericial
23
e os demais documentos, pode-se realizar o seguinte
cotejo dos referidos relatórios
falsos
com os extratos verdadeiros
24
:

Data do relatório

Remetente do e-mail

Valor depositado no período (USD)

Saldo apresentado (USD)

Saldo real (USD)

Setembro de 2017
25

Felipe

$ 399.000,00

$ 412.127,00

Conta MT200270 - $ 168.580,67

Conta BMC1001M - $ 0,00

Outubro de 2017

-

$ 399.000,00

$ 545.495,00

Conta MT200270 - $ 134.565,73

Conta BMC1001M - $ 0,00

Novembro de 2017

-

$ 399.000,00

$ 555.976,00

Conta MT200270 - $ 1.374,90

Conta BMC1001M - $ 0,00

Dezembro de 2017

-

$ 524.000,00

$ 565.817,00

Conta MT200270 – não há

Conta BMC1001M – não há

Janeiro de 2018
26

-

$ 524.000,00

$ 575.840,00

Conta MT200270 - $ 983,12

Conta BMC1001M - $ 0,00

Novamente, as fraudes foram além do encaminhamento dos relatórios falsos.

Um primeiro destaque é que o e-mail do cliente cadastrado no CCC, a partir dos documentos enviados pelo agente (Felipe) era “
wellingtonrm90@gmail.com
”, porém a vítima não reconhece esse endereço, e, de fato, pelo que consta nos autos, todos os contatos com o ofendido eram realizados no endereço “
wellington.melo@tecnoend.com
”.

Mesmo assim, aquele endereço (“
wellingtonrm90@gmail.com
”) fora comunicado ao CCC na ficha cadastral, na qual Felipe também é declarado como responsável pelas operações, porém
a vítima não reconhece tal endereço e nem a sua assinatura, declarando ter sido falsificado
(“00029219420198080024 IP 001.pdf”, pp. 343-355).

Os autos comprovam que tais documentos foram enviados à CCC por Felipe, contendo informação de e-mail inverídica; inclusive,
Felipe
acessou e
utilizou
esse
e-mail
falso
por ele criado
,
passando-se por
Wellington
, a fim de conferir uma aparência de legitimidade aos documentos enviados, nos quais a vítima supostamente passava poderes de representação a Felipe (“00029219420198080024 IP 001.pdf”, pp. 365-379).

Vale ressaltar que, ao preencher o documento de cadastro de Wellington no CCC, Felipe preencheu com o endereço eletrônico correto (“
wellington.melo@tecnoend.com
”), tendo a vítima assinado a documentação e devolvido para conclusão do cadastro, porém, posteriormente, a documentação foi alterada, sendo efetivado o cadastro com e-mail equivocado (“
wellingtonrm90@gmail.com
”), criado por Felipe, e desconhecido pela vítima
27
.

Toda a comunicação supostamente de Wellington com o CCC,
inclusive o envio de documentos cadastrais e o pedido de alteração do representante
28
foram feitos a partir do e-mail “
wellingtonrm90@gmail.com
”,
o qual era desconhecido pela vítima,
ou seja, tratava-se de Felipe se passando pela vítima, por meio de um e-mail falsificado.

Inclusive, referido documento, no qual Wellington conferia poderes de representação à VIX TRADE é
supostamente assinado pelas rés MARA e ISIS, respectivamente mãe e esposa de Felipe,
como testemunhas, mas
o ofendido não reconhece sua assinatura
29
.

A
falsidade
desse documento é
confirmada
pela própria ré MARA CRISTINA MÉDICI TOSCANO, também não reconhecendo sua assinatura, inclusive destacando que seu nome está escrito equivocadamente como “Mara Cristi
A
na
Costa
” (“00029219420198080024 IP 003.pdf”, pp. 97-99). Da mesma forma, ISIS também rechaçou, em seu interrogatório, ter sido signatária do referido documento, embora conste seu nome na falsificação.

Menciona-se, ainda, que, para a confecção do cadastro de Wellington no CCC, foi apresentada uma fatura da Empresa Vivo, autenticada por um Cartório de São Paulo/SP, e validada pelo funcionário da CCC, Marcel Cahen, porém
o ofendido afirma que nunca teve conta na operadora Vivo
, novamente comprovando a existência de fraudes
30
.

Importa ressaltar, ainda, que foram solicitados ao Google dados acerca dessa conta “
wellingtonrm90@gmail.com
”, porém a empresa informou que
a prestação de serviços para essa conta está atrelada à Google Irlanda
, e não à Google Brasil, o que
somente reforça a percepção de que foi criado um e-mail falso para a vítima, a fim de evitar que tomasse conhecimento da realidade das contas
, bem como
permitiu que Felipe, o verdadeiro usuário do e-mail, se passasse pela vítima, perante o CCC
31
.

Neste ponto, oportuno registrar que a vítima também atribui suposto conluio fraudulento envolvendo representantes das próprias instituições financeiras (Saxo Bank e CCC), porém tais questões são apuradas em outros feitos, estando à margem deste Processo.

Ainda quanto às fraudes no CCC, verifica-se que, em 09/8/2017, ao enviar um dos relatórios falsos por e-mail,
FELIPE escreveu para Wellington que
providenciaria o acesso do cliente por meio do aplicativo do CCC
32
. Posteriormente, em e-mail de 28/9/2017, ao encaminhar relatórios falsos do CCC,
FELIPE disse que faria o acesso da vítima no aplicativo em reunião que teriam na terça-feira seguinte
33
, e realmente há uma fotografia de um aplicativo do CCC, na tela de aparelho celular, o que
reforça a narrativa da vítima, de que Felipe habilitou, em seu aparelho celular, um aplicativo falso do CCC
34
.

Quanto à
autoria
, novamente não há dúvidas de que
FELIPE
foi o responsável por todas as falsificações, desde os extratos inverídicos, até a documentação falsa encaminhada ao CCC, contendo e-mail falso por ele mesmo criado e usado, como se fosse a vítima, bem como o suposto aplicativo do CCC.

Por outro lado, as provas são incontroversas de que
Alexandre não atuou na parte d
o
CCC,
apenas do SAXO BANK,
conforme se extrai das declarações da vítima, do corréu Felipe e da ausência de documentos em seu nome. Tal situação já foi contemplada na r. Sentença, tendo sido o acusado ALEXANDRE condenado apenas nos fatos inerentes ao SAXO BANK (Fatos 01, 02 e 03).

1.2. Da vantagem ilícita.

A principal controvérsia recursal consiste na comprovação da elementar
“vantagem ilícita”
do crime de estelionato, sustentando as defesas que os investimentos foram malsucedidos e fracassados, mas que os acusados FELIPE e ALEXANDRE não obtiveram vantagem, não havendo provas de que desviaram ou sacaram os valores das contas da vítima.

Com efeito, o cerne da argumentação das defesas consiste na alegação de ausência de saques e transferências da conta da vítima para a conta dos acusados, o que teria sido, inclusive, constatado na perícia econômico-financeira realizada no processo cível e juntado neste feito criminal.

De fato, o Laudo da Perícia Contábil, realizada no Processo Cível
35
e juntado aos autos deste processo criminal (Vol. 02, pp. 517-583), afirma reiteradamente que,
pelos extratos constantes nos autos
,
não h
ouve comprovação de
saques ou desvios diretos das contas da vítima para a conta dos réus
ou de terceiros
:

“
10. Então, assim, podemos afirmar que nunca houve, em nenhum tempo, qualquer transferência de valores para outra titularidade que não fosse a do próprio Autor?

Afirmativo
. Conforme consta no extrato da conta de investimento da Saxo Bank (Doc. 1-G do CD de fI. 1919 dos autos) não houve transferência de valores para outras titularidades.

11. Desta forma, podemos afirmar que os fundos depositados pelo Autor foram perdidos nas operações malsucedidas no mercado financeiro?

Afirmativo
. Conforme consta no extrato da conta de investimento da Saxo Bank (Doc. 1-G do CD de fl. 1919 dos autos), os fundos depositados pelo Autor foram perdidos em decorrência das operações malsucedidas realizadas.
36
”

[...].

“
15. Queira o Sr. Perito informar se foram realizados resgates nas contas de investimentos de titularidade do Autor e, em caso positivo, qual era o valor de cada resgate e qual a conta bancaria de destino desses resgastes e seu titular.

Após análise do extrato da conta junto ao Saxo Bank (DOC.1-G do CD de fI. 1919 dos autos) constata-se que houve duas retiradas, a saber:

• USD 500.000,00 no dia 19/12/2014 para conta garantia do Sr. Wellington;

• USO 25.144,34 no dia 29/11/2017 para a conta do Sr. Wellington no Bank of America.

Por sua vez, da análise dos extratos do City Credit Capital (fls. 223/240) constata-se que não houve retiradas, tendo em vista que os valores debitados de uma conta investimento foram depositados na outra conta investimento do próprio banco
37
”.

[...].

“
10. Queira o Sr. Perito informar se houve transferência de recursos diretamente para contas do agente financeiro?

Negativo, pelos extratos de movimentação atrelados à SAXO, não se observou transferências diretas de recursos para contas do agente financeiro.
38
”

[...].

“
21. Queira o Sr. Perito informar, se os valores aportados ao CCC BRASIL foram integralmente investidos em produtos do mercado mobiliário internacional? Quais produtos? Houve transferência de valores para contas de titularidades de terceiros?

[...].

Diante disto, a resposta é afirmativa,
em relação ao tipo de investimentos. Conforme consta nos anexos 113 e 1C os valores aportados ao City Credit Capital UK foram integralmente investidos em produtos do mercado mobiliário internacional, a saber: operações com índices, CFD e contratos de câmbio.

Negativo
, em relação às transferências. Da análise dos extratos das contas mantidas no City Gredit Capital UK, constata-se que não houve transferências de valores para contas de titularidades de terceiros.
39
”

Também não se pode ignorar que consta no Laudo Pericial que os valores depositados foram revertidos em investimentos, que, no entanto, apresentaram mais prejuízos do que lucros:

“
11.
Queira o Sr. Perito informar se as operações realizadas pelo Autor nas contas junto ao Saxo Bank e ao CCC foram para negociação de títulos no mercado internacional.

Afirmativo. Após análise do extrato da conta junto ao Saxo Bank (000.1-G do CD de fi. 1919 dos autos) e dos extratos do City Credit Capital UK (fis. 2231240), constata-se que as operações realizadas foram de negociações de títulos no mercado internacional.
40
”

“
12.
Queira o Sr. Perito informar quantos e quais foram os valores mobiliários operados pelo Autor nas contas que possuía junto aos Réus Saxo Bank e
CCC
.

Os extratos detalhados constam no anexo 1. Em resumo, foram 1.857 realizadas operações, sendo 1.089 que resultaram em perdas e 768 que resultaram em ganhos, assim
41
:

”

Neste ponto, há que se considerar, em nome do sistema do livre convencimento motivado, o disposto no art. 182, do Código de Processo Penal, pelo qual, até mesmo quando se trata de exame de corpo de delito realizado no processo penal,
“O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”
,
valendo destacar que, no caso, tratava-se de uma perícia contábil realizada em processo cível e trazida a estes autos apenas como forma de prova emprestada.

Diante disso,
de um lado
, tenho por esclarecedoras e relevantes para o deslinde deste feito as conclusões expostas no referido Laudo, que foram bastante utilizadas e exploradas na formação do convencimento.
Por outro lado
, deve-se ponderar que o resultado da referida perícia não pode ser adotado de maneira absoluta e determinante, até porque
não
esgota a imputação típica, na medida em que, como visto, a Denúncia não se limita a afirmar que os réus sacaram diretamente valores da conta da vítima para contas deles.
Aliás, registra-se que, em verdade, o Laudo Pericial juntado aos autos, embora trate dos mesmos fatos, não foi produzido como meio de prova no presente feito criminal, mas, sim, na Ação Cível, sendo trazido como prova emprestada, e, portanto, de natureza documental.

Firmadas essas premissas acerca da relevância persuasiva e da ausência de caráter absoluto do laudo, registro que, a propósito, é natural que,
diante de um tão sofisticado esquema fraudulento
,
a vantagem ilícita obtida pelos réus também seja de complexa apuração,
com mecanismos para evitar o rastreio desses valores auferidos,
não
consistindo
apenas
em
simplória realização de saques e desvios diretos de uma conta para outra
.

Portanto, ao realizar esse aprofundamento nas provas dos autos, é importante destacar que, a partir do momento em que a vítima realizou os depósitos/transferências para as contas do Saxo Bank e do CCC,
todo o controle era realizado pelos réus
– com protagonismo de Felipe – desde as decisões de investimentos até a efetivação das operações, enquanto, paralelamente, estes mesmos réus ocultavam, da vítima, os resultados dos “investimentos”. Ou seja, a verdade é que
a vítima não tinha o controle das decisões ou das operações, e sequer tinha conhecimento da realidade de seus investimentos.

Disso se permite considerar, conforme restou consubstanciado na r. Sentença, que, de fato,
os valores saíram da esfera da disponibilidade
da vítima
a partir do momento em que
realizados os depósitos e transferências para as contas-investimento, operadas exclusivamente pelos réus.

A partir dessa realidade, chamo atenção, de início, para o fato de que, no
Laudo Pericial,

identificou-se uma parcela do dinheiro que se perdeu, sem rastreamento, e sem investimentos correlatos
.

Tal constatação diz respeito ao
primeiro depósito
, de USD 600.000,00 (seiscentos mil dólares), dos quais, USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares) foram rapidamente transferidos para uma “conta-garantia”, também de titularidade da vítima, e devolvidos para a “conta-investimento” em duas transferências, as quais, no entanto,
não totalizam o valor anteriormente transferido
, ocasionando
uma diferença/
desfalque
de USD 21.771,07
(vinte e um mil setecentos e setenta e um dólares e sete centavos), que
não foram recuperados, rastreados e
nem justificados pelas defesas:

“
9.
Queira o Sr. Perito informar, se os valores aportados ao SAXO BANK foram integralmente investidos em produtos do mercado mobiliário internacional? Ou seja, os valores realmente eram aplicados no mercado financeiro por meio de compra de ativos financeiros, ações, índices, moedas estrangeiras?

Afirmativo
. Após análise do extrato da conta junto ao Saxo Bank (DOC.1-G do CD de fi. 1919 dos autos) constata-se que os valores aportados ao Saxo Bank foram revestidos [sic] em produtos do mercado mobiliário internacional.

Entretanto, cabe ressaltar que em 19/12/2014 foi retirado USD 500.000,00 e enviado para conta garantia, cujos valores foram novamente aportados na conta investimento em 2 depósitos (USD 50.000,00 em 20/05/2015 e USD 428.228,93 em 02/07/2015), ou seja, os valores aportados montam em USD 478.228,93.

Com efeito, constata-se uma diferença de USD 21.771,07 entre o valor alocado na conta garantia e o valor depositado da conta garantia na conta investimento.
42
”

Cumpre registrar que
inexistem extratos dessa suposta “conta-garantia” aberta em nome da vítima do Saxo Bank,
tornando impossível rastrear o destino desses valores. Mas o que não se pode negar é que os réus transferiram USD 500.000,00 (quinhentos mil dólares) para ela, e somente devolveram USD 478.228,93 (quatrocentos e setenta e oito mil duzentos e vinte e oito dólares e noventa e três centavos), o que já revela apropriação, por algum meio.

Outro elemento que, a meu sentir, também reforça
a ocorrência de apropriação
dos
réus dos valores depositados pela vítima

e de confusão patrimonial
, é a seguinte constatação do Laudo Pericial:

“
7.
Queira o Sr. Perito informar se parte do dinheiro transferido pelo Autor para os Réus Saxo Bank e CCC foi utilizado para remunerar essas sociedades por atuarem como intermediárias no cumprimento das operações realizadas na carteira do Autor e, se possível, quanto foi essa remuneração.

Os valores foram transferidos integralmente para as contas investimentos. Contudo, ressalta-se a previsão de débitos de comissão e outros honorários nas contas investimentos mantidas pelo Sr. Wellington. Assim, após inspeção processual constata-se que no documento de execução das negociações (fls. 1795/1826), consta débito de USD 80,00 da conta de investimento do Saxo Bank referente à comissão.

Observa-se também que houve dois depósitos na conta investimento do Sr. Wellington de USD 45.000,00 e USD 40.000,00
43
cuja origem era a conta de comissão do Sr. Alexandre (fls. 1843/1844 dos autos). Cabe ressaltar que não é possível determinar a origem dessas comissões.

Por sua vez, observa-se no anexo 1B (extrato da conta BMC1001M do City Credit Capital UK) o desconto do montante de USD 7.155,00 da conta de investimento a título de comissão. No anexo 113 (extrato da conta MT200270 City Credit Capital UK) o desconto do montante de USD 10.874,00 da conta de investimento a título de comissão
44
.”

Esse quesito do Laudo Pericial é
bastante significativo
. Em primeiro lugar, nota-se que os
réus somente receberam,
pelos extratos oficiais
,
USD 80,00 (oitenta dólares)
, a título de comissão, por todas as operações realizadas em nome da vítima no Saxo Bank, que totalizam mais de 1.800 (mil e oitocentas)
.

É evidente que esse valor ínfimo
não corresponde
à realidade dos ganhos obtidos pelos réus, por intermediarem o investimento milionário realizado pela vítima através do Saxo Bank e por operarem intensamente na plataforma do Banco. Obviamente, não haveria motivo lógico para os réus se dedicarem a tamanho esforço fraudulento, se seus ganhos fossem de apenas
USD 80,00 (oitenta dólares),
sendo
evidente que percebiam valores paralelamente
a
o referido extrato.

Tanto é verdade a disparidade desse valor, que, quanto ao CCC, os extratos revelam pagamentos de comissões no total de
USD 18.029,00 (dezoito mil e vinte e nove dólares)
, pela gestão de patrimônio menor, por menor prazo, e com menos operações do que aqueles constantes no Saxo Bank.

Isso fica ainda mais nítido, quando se observa que, injustificadamente, foram realizados
02 (dois) depósitos da conta
de
comissão de
Alexandre

no Saxo Bank
para a conta da vítima,
totalizando
USD 85.000,00 (oitenta e cinco mil dólares)
. Ora, se tais valores realmente fossem originados de uma remuneração pela atividade lícita, não haveria qualquer necessidade que os agentes profissionais de investimento “devolvessem”, para o cliente-investidor, tamanha quantia.
Não faz sentido que o prestador de serviços pague ao cliente.

Tal “devolução” somente comprova que
os réus estavam conscientes da apropriação das disponibilidades da vítima, com verdadeira
confusão patrimonial
.

Acerca desses valores, destaco que, embora Felipe tenha dito para Wellington, em conversa transcrita nos autos
45
, que colocou dinheiro próprio para tentar recuperar o prejuízo do cliente, não há nada em sua conduta ou em seu depoimento que remonte essa suposta compaixão diante da situação da vítima. Com efeito, o fato é que o envio de dinheiro da conta de Alexandre para a vítima, sem justificativa, apenas reforça que
os réus
estavam conscientes das ilicitudes por eles mesmo
s
praticadas, sendo certo que não realizariam tal depósito, se não tivessem certeza de obter alguma vantagem com isso,
de maneira paralela
.

Aqui, cabe mais uma constatação lógica:
se a vítima realmente estivesse informada dos riscos de seus investimentos e de seus resultados verdadeiros, dentro de uma normalidade dos riscos do mercado, e se os réus não estivessem obtendo vantagens patrimoniais paralelamente, não haveria motivo para se utilizarem dos inúmeros e custosos subterfúgios fraudulentos para enganarem o ofendido de algo de que ele já estava ciente e informado.

Nesse sentido, chama atenção a informação de
Alexandre
, em seu interrogatório, de
que recebia aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais do Saxo Bank,
a título de comissões oriundas de apenas dois clientes por ele indicados (a vítima e outro não nominado),
mesmo sabendo que esses dois clientes estavam tendo seus investimentos completamente dilapidados.
Vale ressaltar que tal valor corresponde a mais de 31 (trinta e uma) vezes o salário-mínimo à época (2015).

Aliás, se Alexandre recebia aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês desde o início dos negócios com o Saxo Bank (em janeiro de 2015), conclui-se que em agosto de 2015, ele teria acumulado algo em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
46
, o que, à época, correspondia a
USD 56.022,00 (cinquenta e seis mil e vinte e dois dólares)
47
, valor totalmente incompatível com os
USD 85.000,00 (oitenta e cinco mil dólares)
enviados de sua conta de comissão para a vítima. Vale ressaltar que, embora a conta no Saxo Bank estivesse em nome de
Alexandre
, é bastante possível que fosse controlada e operada por
Felipe
. Destaca-se, ainda, que Alexandre afirmou que Felipe recebia valores semelhantes (R$ 25.000,00 por mês).

De outra ponta, observa-se que os valores apontados por Alexandre, em juízo, foram muito diversos daqueles mencionados na esfera policial, quando dissera que recebera
“uma média de
R$ 20.000,00 total de comissão durante todo o período que trabalhou com Felipe
”
48
. Tal narrativa, como visto, é também totalmente
incompatível
com as provas dos autos e
contradiz
a própria versão por ele trazida em juízo.

Ou seja, é evidente que
Alexandre e Felipe recebiam valores elevadíssimos, enquanto o patrimônio milionário d
e seu cliente/
vítima era pulverizado
, a ponto de, no final de agosto e início de setembro de 2015, enviarem, de sua conta de comissão,
USD 85.000,00 (oitenta e cinco mil dólares)
, para a conta do próprio ofendido, evidenciando que os réus estavam conscientes de que, na prática, havia uma verdadeira confusão patrimonial.

Aliás, registro que, àquela altura (final de agosto de 2015), a vítima havia aportado, no Saxo Bank,
USD 1.000.000,00 (um milhão de dólares)
, porém seu patrimônio real era de
USD
58.499,12 (cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove
dólares
e doze centavos)
49
, ou seja, já sofrera um
desfalque
de
USD 941.500,88
(novecentos e quarenta e um mil e quinhentos dólares e oitenta e oito centavos),

apenas 08 (oito) meses após o início dos investimentos,
o que não pode ser considerado involuntário ou normal.

Reitero que não se está a afirmar que a vantagem criminosa decorria de um recebimento lícito de comissões pelas operações e intermediação comercial realizadas pelos réus, as quais somente somaram USD 80,00 (oitenta dólares), mas é
evidente que existia um ganho paralelo extremamente vultoso, para além dessas comissões oficiais
,
à medida que a vítima tinha seu patrimônio dilapidado
, e o envio de USD 85.000,00 (oitenta e cinco mil dólares) da conta dos réus para a vítima demonstra, ao mesmo tempo, a existência de uma espécie de confusão patrimonial e o potencial dos ganhos dos réus a partir do prejuízo amargado pela vítima.

Importante ressaltar que o réu Alexandre declarou, para fins de Imposto de Renda, em todo o ano-calendário de 2015, rendimentos tributáveis no valor de apenas
R$ 27.830,26 (vinte e sete mil oitocentos e trinta reais e vinte e seis centavos)
, ou seja,
totalmente incompatível
com os valores que afirmou receber, naquele mesmo ano, a título de
ganhos com o Saxo Bank (R$ 25.000,00 mensais)
e aqueles que foram
“devolvidos” de sua conta de comissão (USD 85.000,00 –
oitenta e cinco mil dólares
)
,
o que, novamente, reforça a
comprovação de ganhos ilícitos de sua parte
50
.

Os autos contêm, ainda, extratos das contas de ALEXANDRE, no Banco Banestes, os quais possuem diversos dados que invocam especial atenção, e denotam o evidente caráter ilícito da conduta.

Antes, contudo, relembro que, segundo afirmou ALEXANDRE no interrogatório, havia celebrado um
acordo informal e verbal com Felipe,
pelo qual
receberia mensalmente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
, até que formasse uma carteira de clientes, o que ocorreu quando conseguiu captar dois clientes para o Saxo Bank (um não identificado e a vítima deste processo), quando
passou a receber, do próprio Saxo Bank, um valor aproximado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais.
Os extratos de sua conta possuem as seguintes transações dignas de nota
51
:

DATA

VALOR

TIPO

REMETENTE/DESTINATÁRIO/OBSERVAÇÃO

09/12/2014

R$ 25.879,28

Crédito

Crédito de operação de câmbio

09/12/2014

R$ 15.000,00

Débito

Vix Trade A Investimentos

10/12/2014

R$ 10.385,40

Débito

Vix Trade A Investimentos
52

05/03/2015

R$ 2.192,19

Crédito

Saxo Bank Brasil Escritório de [...].

15/04/2015

R$ 491,05

Crédito

Vix Trade A A de Invest EIRELI

14/09/2015

R$ 1.556,50

Débito

Vix Trade A A Investimentos

22/10/2015

R$ 8.200,00

Débito

Vix Trade A A Investimentos

10/11/2015

R$ 2.146,16

Débito

Vix Trade A Investimentos

25/01/2016

R$ 8.369,55

Débito

Vix Trade A A Investimentos

19/12/2016

R$ 32.404,85

Crédito

Alexandre Silva Melo

19/12/2016

R$ 30.000,00

Débito

Aplicação título Banestes

24/02/2017

R$ 12.240,77

Crédito

Resgate título Banestes

24/02/2017

R$ 8.200,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

24/03/2017

R$ 5.000,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

26/04/2017

R$ 42.473,01

Crédito

Isis Avanci Laguardia

24/05/2017

R$ 8.200,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

26/06/2017

R$ 8.200,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

24/07/2017

R$ 8.200,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

13/03/2018

R$ 6.000,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

16/03/2018

R$ 6.000,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

13/04/2018

R$ 2.000,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

13/04/2018

R$ 1.587,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

15/05/2018

R$ 1.350,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

15/05/2018

R$ 1.587,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

14/06/2018

R$ 1.900,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

14/06/2018

R$ 1.587,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

17/07/2018

R$ 1.200,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

17/07/2018

R$ 1.587,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

Da leitura desse quadro, podem-se retirar diversas constatações que somente evidenciam o caráter ilícito das circunstâncias delineadas nos autos.

Primeiro
, destaca-se que
não restou confirmad
o
nenhum
dos
esquemas remuneratórios mencionados pelo réu Alexandre
. Seus extratos oficiais não demonstram que ele recebia R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mensais, nem que passou a receber R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) mensais, tampouco que recebeu, diretamente do Saxo Bank, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) durante todo o período.

Além disso
, pelo que restou estampado nesses extratos, Alexandre, na verdade,
pagava
para trabalhar para a Vix Trade. Contudo,
é
manifestamente ilógico
e irreal
que um prestador de serviços pague
ao tomador de serviços
,
e isso comprova que havia recebimento paralelo de valores e comissões,
bem como que Alexandre era responsável por repassar parte desses ganhos para Felipe
.

Com efeito, o quadro revela que
Alexandre enviava dinheiro para Felipe,
primeiro para a Vix Trade, depois para Isis, porém não há ganhos correspondentes, oriundos do Saxo Bank. Em verdade, observa-se que a principal fonte de ganho de Alexandre era o depósito em dinheiro (não rastreável), ou transferências oriundas de sua própria conta.

Outro ponto que evidencia a existência dessas ilicitudes é que
houve diversas transações entre Alexandre e Isis
, esposa de Felipe, porém, conforme se observará à frente, a conta de Isis era utilizada também pelo próprio Felipe, como forma de contornar um bloqueio judicial ao qual este estava submetido.

No entanto, o que mais chama atenção é o fato de que
havia transações financeiras entre Alexandre e Isis (Felipe) após a saída daquele, da Vix Trade, e no período em que Alexandre afirma que sequer se falavam
. Com efeito, Alexandre disse que saiu da Vix Trade em 2016 e que sua última fala com Felipe fora em dezembro daquele ano.
Ocorre que, como visto, Alexandre continuava mandando dinheiro para Felipe durante todo o decorrer de 2017 e 2018.

Por todos esses elementos, não tenho dúvidas em concluir que Alexandre era beneficiário de vantagem ilícita, obtida a partir do prejuízo do ofendido, que era mantido em erro, em razão das fraudes e ardis perpetradas pelos réus Alexandre e Felipe.

Da mesma forma, em relação a
FELIPE
, para além do que já foi mencionado, observa-se que, desde que as fraudes estavam prestes a serem descobertas, no início de 2018, mudou-se para o exterior (Itália), onde viveu, às suas expensas, até o cumprimento de extradição, em 18/5/2021, sem demonstrar a origem do dinheiro para seu custeio.

Existe, neste ponto, uma
contradição
entre os motivos de Isis e Felipe para a ida à Itália. Enquanto
Isis afirmou que Felipe fora acompanhá-la no trabalho dela
,
Felipe disse que estava fazendo cursos e pretendia verificar
a
possibilidade de se mudar para a Itália
. Quando Isis retornou ao Brasil, alegadamente para acompanhar sua mãe em um problema familiar, Felipe permaneceu na Itália. Contudo,
o fato é que as fraudes estavam prestes a serem descobertas poucos dias antes de sua saída do Brasil e permanência na Itália, revelando claramente a intenção de fuga.

Além disso, as provas demonstram que, no período de 02 (dois) anos,
FELIPE

m
ovimentou mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais),
por meio da conta bancária de sua esposa
Isis,
justamente com intenção de contornar o bloqueio judicial em suas próprias contas, valor esse extremamente elevado.

Mais especificamente, destaca-se que houve quebra de sigilo bancário dos réus, verificando-se, nas contas titularizadas por
FELIPE
, poucas operações entre janeiro de 2014 até agosto de 2015 – basicamente pagamento de prestação de financiamento e seus respectivos créditos. Contudo, a partir desse período,
chamam atenção
as seguintes transações
53
:

DATA

VALOR

TIPO

REMETENTE/DESTINATÁRIO/OBSERVAÇÃO

21/8/2015

R$ 24.318,00

Crédito

VIX TRADE

06/3/2018

R$ 60.000,00

Crédito

Isis Avanci Laguardia

06/3/2018

R$ 22.426,50

Crédito

Depósito dinheiro

06/3/2018

R$ 82.396,50

Débito

Felipe Médice Toscano

12/3/2018

R$ 60.000,00

Crédito

Isis Avanci Laguardia

12/3/2018

R$ 60.000,00

Débito

Felipe Médice Toscano

13/3/2018

R$ 10.200,00

Crédito

Isis Avanci Laguardia

13/3/2018

R$ 10.162,59

Débito

Felipe Médice Toscano

Observa-se que, em agosto de 2015, quando as fraudes e o desfalque na conta da vítima estavam já em estágio avançado, a VIX TRADE enviou, para Felipe, o valor de R$ 24.318,00 (vinte e quatro mil trezentos e dezoito reais). Vale ressaltar que seria até natural que a conta individual Felipe recebesse valor de sua própria empresa, até como forma de
pro labore.
Ocorre que esse valor
supera
, em muito, os valores que costumavam ser recebidos da Vix Trade (todos menos de R$ 5.000,00), ficando evidente que não se tratava de uma remuneração normal e mensal, nem de uma retirada corriqueira.

Além disso, destacam-se as
transações efetuadas entre as contas de Felipe e Isis
, movimentação que, a princípio, seria normal dentro de uma relação conjugal, porém as circunstâncias merecem uma análise mais cuidadosa e acabam reafirmando a ocorrência de vantagem ilícita.

Com efeito, observa-se, de início, que, em verdade, ficou demonstrado que
Felipe operava as contas em nome de Isis
. Ademais, nota-se que, no período bastante próximo à fuga para a Itália, a conta de Felipe recebeu valores relevantes da conta de sua esposa Isis (corré), além de depósito em dinheiro (não rastreável), sendo remetido para outra conta de Felipe. Somente em um período de 07 (sete) dias (entre 06 e 13/3/2018), Felipe recebeu e remeteu para outra conta sua
R$ 92.686,50 (noventa e dois mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).
Cumpre destacar que, no dia seguinte (14/3/2018), Felipe saiu do Brasil e somente voltou
extraditado
54
.

Os extratos bancários da corré ISIS também possuem algumas transações dignas de nota, valendo ressaltar, por oportuno, que Isis e Felipe confirmaram que
este (Felipe) utilizava a conta de sua esposa, a fim de contornar um bloqueio judicial que recebera em suas próprias contas, em razão de outro processo
. Os documentos constantes nos autos revelam que a conta de Isis era praticamente inoperante até outubro de 2016, porém, a partir de então, chamam atenção as seguintes transações
55
:

DATA

VALOR

TIPO

REMETENTE/DESTINATÁRIO/OBSERVAÇÃO

04/11/2016

R$ 14.500,00

Crédito

VIX TRADE

24/02/2017

R$ 8.200,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

24/3/2017

R$ 5.000,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

18/4/2017

R$ 166.647,55

Crédito

Oswaldo Antonio Moscon Jun[...]

26/4/2017

R$ 42.473,01

Débito

Alexandre Silva Melo

18/5/2017

R$ 100.000,00

Débito

Guide Investimentos S/A Corretora

24/5/2017

R$ 8.200,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

16/6/2017

R$ 101.000,00

Crédito

Guide Investimentos S/A Corretora

26/6/2017

R$ 8.200,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

17/8/2017

R$ 19.290,00

Crédito

Lauro Teixeira Machado

24/7/2017

R$ 8.200,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

12/12/2017

R$ 35.000,00

Crédito

Oswaldo Antonio Moscon Jun[...]

09/01/2018

R$ 25.000,00

Crédito

Depósito em dinheiro

09/01/2018

R$ 70.000,00

Débito

Wellington Rodrigues de Melo
56

19/02/2018

R$ 100.000,00

Crédito

Isis Avanci Laguardia

27/02/2018

R$ 60.000,00

Crédito

Wellington Rodrigues de Melo

28/02/2018

R$ 10.000,00

Crédito

Wellington Rodrigues de Melo
57

07/3/2018

R$ 140.000,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

Observa-se que a conta de Isis (também movimentada por Felipe) operava valores bastante elevados, que chegavam a
centenas de milhares de reais
,
incompatíveis
com as demais operações e até mesmo com sua atividade econômica lícita (pesquisas para cidadania italiana).

Além disso,
o que chama muito atenção é o fato de que havia transações com o corréu Alexandre, no período em que este já não mais trabalhava com Felipe, na Vix Trade, e as partes afirmam que não se falavam mais.

Com efeito, observa-se que a conta de Isis (operada por Felipe)
recebeu
, de Alexandre, entre fevereiro e julho de 2017,
04 (quatro) transações em valores fixos de R$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais)
e também
recebeu
uma
transferência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
totalizando R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais)
. Por outro lado,
enviou-
se
, da mesma conta, para Alexandre, a quantia de
R$ 42.473,01 (quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e três reais e um centavo)
, em abril de 2017.

Novamente, destaco que, segundo as versões dos acusados,
Alexandre não mais trabalhava na Vix Trade, e não conversava com Felipe
, pois havia saído em circunstâncias de uma certa discordância. Nesse sentido, Alexandre afirmou que saiu do escritório de Felipe
no final de 2016,
e não tinha mais nenhum vínculo com ele.

No entanto,
contrariando tais alegações, o fato é que havia transações financeiras entre eles, inclusive com alguma recorrência,
valendo ressaltar, ademais, que, se Alexandre era quem trabalhava para Felipe, na condição de intermediador de negócios, não faria sentidoque ele pagasse valores mensais ao dono da empresa, em circunstâncias normais.

Também é de se destacar a remessa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Corretora
Guide Investimentos
, com a qual Felipe tinha negócios comerciais antes de abrir a Vix Trade, e, em menos de 01 (um) mês, o retorno de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais). Vale apontar que a Guide Investimentos também figura mencionada em algumas
notícias de outros golpes
supostamente
perpetrados por Felipe
58
.

A propósito, destaco que constam nos autos notícias da prática de
outros fatos semelhantes por parte de Felipe
– um deles, citando também o réu Alexandre.

É o que se extrai das declarações extrajudiciais de GLAUCO PETELINCAR LOPES MOITA, o qual afirmou que realizou aportes no total de R$ 252.600,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e seiscentos reais), e que, entre 2013 e 2018,
Felipe e Alexandre mandavam relatórios
periódicos

d
o investimento
, através da Guide Investimentos e da UM Investimentos,
supostamente totalizando R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais)
, porém, quando solicitou resgate,
não conseguiu receber qualquer valor
59
.

Da mesma forma, JOSÉ DA CONCEIÇÃO ASSIS disse que aceitou investir R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) com Felipe, através da UM INVESTIMENTOS, tendo efetuado remessa ao
CCC – City Credit Capital,

e Felipe passou um
aplicativo
no qual poderia consultar os investimentos, tendo posteriormente transferido para a XM GLOBAL LIMITED, também recebendo uma plataforma para consulta dos resultados. Ocorre que, ao saber da prisão de Felipe,
perdeu acesso aos sites e aplicativos
, bem como contatou a XM, tendo recebido a informação de que o valor recebido fora apenas de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais),
e que já não existia mais
60
.

Em outro caso semelhante, MARCELO GAMA ALVARENGA disse que realizou,
em agosto de 2018
, por indicação de Felipe, investimentos de R$ 99.462,05 (noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinco centavos) na Empresa XM GLOBAL LIMITED, à qual Felipe teria se filiado, recebendo acesso aos seus investimentos em um site, porém
descobriu que se tratava de um golpe
61
.

Existe, ainda, um Boletim de Ocorrência lavrado por NORBERTA MEZZOVILLA GONÇALVES, relatando que, no final de 2017 e início de 2018, realizou investimento com Felipe, no valor aproximado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo recebido informação de que chegou a render mais de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), porém pediu resgate e não obteve seu dinheiro, bem como levantou informações de que Felipe nunca efetuou seu cadastro na Corretora Guide Investimentos
62
.

Não foi outro o caso de ROBERTO BRITTO RODRIGUES, o qual afirmou ter realizado, por indicação de Felipe, uma transferência de aproximadamente USD 35.000,00 (trinta e cinco mil dólares) para o
CCC
, escolhendo uma linha de investimento
conservadora,
recebendo um aplicativo para acompanhamento, e, depois, Felipe sugeriu a migração para o XM GLOBAL, tendo o declarante aceitado e também recebeu acesso a um site, que apresentava resultados condizentes. Após descobrir a prisão de Felipe, entrou em contato com este, que afirmou que podia realizar o resgate, no prazo de 90 (noventa) dias, porém, ao contatar a XM GLOBAL, recebeu a informação de que
havia
na verdade
duas contas em nome do declarante
, e que
ambas
haviam sido
zeradas em novembro de 2018
63
.

É importante apontar, aliás, que alguns dos fatos praticados ocorreram meses
após
a descoberta do desfalque sofrido pela vítima deste processo, ou seja,
mesmo após perder todo o investimento da vítima
,
Felipe continuou na prática de conquistar clientes e dilapidar
seus
patrimônio
s
, o que evidencia não ser mera coincidência, nem mero insucesso dos investimentos, mas uma
reiterad
a
e deliberad
a

dissipação
do patrimônio dos clientes, para obter vantagem ilícita.

Por todos esses elementos, não é possível cogitar, dentro de uma lógica aceitável, que Felipe tenha dilapidado tantos investimentos vultosos, em diferentes períodos de tempo, e de diferentes clientes, se não estivesse imbuído de má-fé, com intuito de angariar vantagem ilícita.

Com efeito, se o agente de investimentos realmente estivesse de boa-fé, era esperado que, ao perceber o insucesso grave e reiterado de suas estratégias, tomasse medidas mínimas de segurança para evitar outras perdas, o que, no entanto, não ocorreu, pelo contrário,
continuou captando e “perdendo” dinheiro de terceiros, o que somente reforça a percepção de que tais “perdas” foram deliberadas e premeditadas, a fim de auferir vantagem ilícita.

Acerca desses outros fatos, registro, por oportuno, que não são objeto da presente imputação e que tais depoimentos somente foram trazidos em sede extrajudicial, pois a vítima relata que as pessoas não quiseram se expor, em razão de diversos motivos. Porém, isso não impede que sejam analisados tais depoimentos, dentro do contexto probatório, e com a força persuasiva que lhes é inerente, sendo inegável que
existe um padrão na conduta de Felipe que reforça o dolo, tanto na provocação de perda total de investimentos, como na sua obtenção de vantagem ilícita.

Ainda acerca das vantagens ilícitas auferidas por Felipe, destaco que, na sua declaração de Imposto de Renda do ano-base 2015, constaram
ganhos anuais totais de apenas R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)
64
, ou seja, uma média mensal de R$ 2.125,00 (dois mil cento e vinte e cinco reais). Nos anos de 2016 e 2017, declarou ganhos anuais totais de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) e R$ 28.211,00 (vinte e oito mil, duzentos e onze reais), respectivamente
65
.

Tal cenário é totalmente
incompatível
com o contexto dos autos, notadamente a informação de Alexandre, de que Felipe também ganhava
mensalmente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, somente a título de remuneração pelos clientes do Saxo Bank. Suas declarações também são completamente destoantes dos altos valores por ele movimentados nas suas contas e nas contas de sua esposa Isis, situação essa que
corrobora a obtenção de valores ilícitos,
às custas dos investimentos realizados pela vítima.

Em suma, não faz sentido crer que Felipe praticaria tantas fraudes elaboradas e sofisticadas, se não viessem acompanhadas de ganhos vultosos.

Com efeito, basta observar os relatórios verdadeiros, para se perceber uma movimentação diária muito intensa, com perdas significativas e consistentes, e ganhos aleatórios e pouco relevantes proporcionalmente, conduta esta incompatível com alguém somente intencionado em gerar ganhos para seus clientes.

Tanto é verdade, que essa consistência nas perdas impressionou a testemunha Sandro, o qual afirmou que,
mesmo no contexto do mercado de alto risco, não é normal um profissional dilapidar (“fritar”) patrimônio desse vulto
. Nesse sentido, consta no próprio Laudo Contábil
que não havia nenhum mecanismo de segurança:

“
Queira o Sr. Perito informar, se das operações realizadas é possível verificar o nível de conhecimento técnico para atuar no mercado de ações? Qual seria?

Em síntese, as operações eram realizadas em situação em que inexistia regulamentação por parte da CVM ou outro órgão brasileiro, o que dificulta a fiscalização das atividades realizadas.

Ainda assim, tendo em vista a dilapidação do patrimônio do requerente, observa-se a ausência de conhecimentos técnicos suficientes para a atividade que foi realizada, sobretudo pela ausência de gerenciamento dos riscos das operações e sequência de operações com retornos negativos
66
.” [grifou-se]

Em outras palavras, por mais que Felipe fosse um investidor incompetente ou com excesso de otimismo, se realmente estivesse de boa-fé, tomaria precauções e mecanismos de gerenciamento de risco, ou trocaria de estratégias, para minimizar riscos e perdas de seus clientes, o que não ocorreu;
pelo contrário,
ele continuava captando
dinheiro de terceiros e da vítima
, mesmo sendo eles
zerados de forma consistente e reiterada, evidencia
n
do a premeditação de sua conduta.

De qualquer forma, registra-se que
a vítima, o corréu Alexandre e a
s testemunhas
67
afirmaram que Felipe sempre se mostrou altamente competente e capacitado, e o próprio réu afirmou que foi aprovado em diversos exames nacionais e internacionais que o habilitavam a realizar aqueles procedimentos, ou seja,
sabia
perfeitamente
o que estava fazendo
.

Vale destacar que a
t
estemunha
Pedro Bourdon, que atuou no mercado financeiro como agente autônomo de investimentos por aproximadamente 05 (cinco) anos, afirmou que,
nessa situação de grande perda, é prática a instituição financeira avisar o cliente
. Disse, também, que
Felipe não tinha boa reputação entre os demais agentes do mercado financeiro, em Vitória.

Todas essas circunstâncias, conjugadas, evidenciam que os investimentos realizados por Felipe não foram apenas malsucedidos, mas, desde o início, eram destinados ao desfalque, com intuito de obter vantagem às custas do patrimônio das vítimas.

Nesse ponto, vale ressaltar que não é verdade a alegação de Felipe, de que só ganhava quando seu cliente também tivesse lucro. O corréu Alexandre, a vítima, as testemunhas e o Laudo falam que é normal, no mercado de investimento, o estabelecimento de
comissões
para os agentes, intermediadores e corretores,
a partir do número de operações realizadas
, e
não apenas pelos seus resultados
:

“
Queira o Sr. Perito informar se, conforme a denominada PARTE - 3 do documento de f
l
s. 2581259 (com tradução juramentada de fis. 109411095), ficou estabelecido que o "Corretor de Apresentação" receberia comissão pelas operações realizadas na conta de investimentos do Autor junto ao Réu Saxo Bank.

Afirmativo. Após inspeção processual constata-se que nas fls. 258/259 e 1094/1095 consta documento em que ficou estabelecido que o "Corretor de Apresentação" receberia comissão pelas operações realizadas na conta de investimentos do Autor junto ao Réu Saxo Bank”
68
.

Neste ponto, reitero que não se está a imputar a ilicitude pelo recebimento de comissões, na forma contratada pela vítima, mas apenas a demonstrar, primeiro, que
os réus não auferiam renda apenas pelo lucro de seu cliente
, e que,
deliberadamente
,
violando a confiança do cliente e o seu mandato como intermediário,

realizavam inúmeras operações
, que
ensejaram o prejuízo integral da vítima
, enquanto recebiam,

paralelamente,
valores decorrentes de sua atuação dolosa para dilapidar o patrimônio do cliente.

Prova disso é o dinheiro enviado da conta de comissão de Alexandre para a vítima (USD 85.000,00), sem qualquer justificativa plausível, somente confirmando a confusão patrimonial e o fato de que recebiam paralelamente valores muito superiores àqueles constantes no extrato do Saxo Bank, conforme anteriormente explorado.

É oportuno, mencionar que, segundo o ofendido (Wellington), seu interesse, desde o início, era investir em
ativos conservadores
, a fim de proteger seu patrimônio em dólar, na medida em que tinha interesse de abrir negócios nos Estados Unidos da América, para onde se mudaria; Alexandre confirmou, em seu interrogatório, que Wellington desejava aplicações em dólar, até então não oferecidas pela Vix Trade, motivo pelo qual procurou o Saxo Bank. Por outro lado, Felipe disse que o perfil de Wellington era de alto risco, porém
não apresentou nenhuma prova de ter traçado esse perfil
arrojado
de seu cliente
, sendo cediço que existe grande controle das corretoras e casas de investimento acerca do enquadramento dos investidores a seus perfis de risco, a partir de formulários e documentos elaborados pelos órgãos de controle (CVM, por exemplo).

Dessa forma, diante de todos os elementos constantes nos autos, não tenho dúvidas em concluir que Alexandre e Felipe, mediante inúmeras fraudes e diversos artifícios, obtiveram considerável vantagem ilícita em razão dos prejuízos sofridos pela vítima, incorrendo, portanto, na conduta prevista no art. 171, do Código Penal.

Registro não ignorar que, diante da enorme complexidade dos fatos e das provas, bem como pelos inúmeros ardis praticados pelos réus, com intensa movimentação em diversas contas e instituições bancárias internacionais,
não foi possível
obter o
montante
exato
de ganho dos réus
, tendo em vista que não foi diretamente derivado da mera retirada da conta da vítima, envolvendo um esquema muito mais complexo, sendo possível concluir, portanto, que havia um custo da operação ilícita, de modo que certamente nem todo dinheiro perdido pela vítima constitui ganho dos réus, exclusivamente.

Isso, contudo, não afasta a tipicidade formal e material dos fatos,
estando plenamente comprovado que os réus
, mediante fraudes e artifícios, incorreram a vítima em erro permanente e contínuo, e, por meio de requintada engenharia financeira,
obtiveram vantagens econômicas
em prejuízo do ofendido.

Por todos esses motivos, concluo por preservar a
condenação
dos réus FELIPE e ALEXANDRE, pela prática do crime de estelionato (art. 171, do Código Penal).

1.3. Do concurso de crimes.

Em relação ao concurso de crimes, observa-se que, na r. Sentença, reconheceu-se a ocorrência de tantos crimes quantos foram os depósitos realizados pela vítima, e não tenho dúvidas em preservar o entendimento alcançado pelo Juízo de origem.

Com efeito, em se tratando de crimes patrimoniais,
fora corretamente considerada a consumação de cada crime nas datas das referidas transferências
, tendo em vista que, de fato,
a vítima perdia a disponibilidade de seu patrimônio assim que realizava a transferência para as contas de investimento,
ocasião em que os réus iniciavam o envio de relatórios falsos e a obtenção de vantagem ilícita.

Nesse sentido, pela natureza patrimonial do delito, a pluralidade não pode ser extraída a cada fraude ou a cada envio de relatório falso, porquanto, embora suficientes para incorrer a vítima em erro, não consumam, por si só, o prejuízo, nem a obtenção de vantagem ilícita.

Por isso, correta a identificação de 06 (seis) fatos delituosos, da seguinte forma:

Fato 01:
16/12/2014 – Saxo Bank – USD 600.000,00 – Felipe e Alexandre;

Fato 02:
16/01/2015 – Saxo Bank – USD 400.000,00 – Felipe e Alexandre;

Fato 03:
28/12/2015 – Saxo Bank – USD 350.000,00 – Felipe e Alexandre;

Fato 04:
18/7/2017 – CCC – USD 369.000,00 – Felipe;

Fato 05:
25/7/2017 – CCC – USD 30.000,00 – Felipe;

Fato 06:
23/10/2017 – CCC – USD 125.000,00 – Felipe.

Na r. Sentença, reconheceu-se a continuidade delitiva entre os fatos 01 e 02 e entre os fatos 04 e 05, estando os demais em concurso material, tendo em vista o lapso temporal superior a 30 (trinta) dias entre eles.

As defesas postulam o reconhecimento do crime continuado entre todos os crimes.

Como cediço, o
crime continuado
é uma ficção legal criada com finalidade de beneficiar o réu, por meio da qual se concebe unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, aponta três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crimes da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

Para além dos requisitos objetivos do art. 71, do Código Penal, a doutrina e a jurisprudência, adotando a
teoria objetivo-subjetiva
ou mista, inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, notadamente,
a unidade de desígnios
, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuações do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano unitário previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional (STJ, AgRg no HC 638.078/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

A análise da incidência desse instituto revela-se especialmente complexa em alguns casos, porém a
doutrina
orienta que
“todas essas circunstâncias objetivas [...] não devem ser analisadas individualmente, mas no seu conjunto, e
a ausência de qualquer delas, por si só, não desnatura a continuidade delitiva
. Na verdade, nenhuma dessas circunstâncias constitui elemento estrutural do crime continuado, cuja ausência isolada possa, por si só, descaracterizá-lo”
69
.

Nesse sentido, PAULO QUEIROZ ressalta que o instituto tem por escopo a preservação do
princípio da proporcionalidade,
havendo margem de discricionariedade para seu reconhecimento, sendo certo que
“tais circunstâncias devem ser apreciadas conjuntamente, já que formam um todo,
não tendo qualquer delas, por si só, valor decisivo, seja para afirmar o concurso, seja para negá-lo”.
Contudo, adverte que isso não significa
“equiparar à categoria de crime continuado a simples reiteração de crimes, pois, para a sua configuração,
os crimes devem guardar entre si uma relação de interdependência ou de necessária sucessão
, de modo que
os
subsequentes possam ser havidos realmente como continuação do primeiro
; cuidando-se, por conseguinte,
de situação excepcional
, a ser apreciada com muita prudência”
70
.

Diante desses critérios, observo que há pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, porém, de fato, é
impossível reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes praticados por intermédio do Saxo
(fatos 01, 02 e 03)
e do CCC
(fatos 04, 05 e 06), porquanto, somente possuem conexão espacial (mesmo local) e conexão subjetiva (mesma vítima),
carecendo, contudo, de conexão temporal, modal e ocasional
.

Com efeito, além de maior lapso temporal entre eles (01 ano e 06 meses), existe total rompimento modal entre esses fatos, porquanto as instituições financeiras, as fraudes, os relatórios inverídicos, as falsificações, etc., foram outras, evidenciando a criação de oportunidades criminosas diversas. Aliás, até mesmo os sujeitos ativos dos crimes não se confundem, porquanto Alexandre somente está presente nos três primeiros fatos, estando excluído dos demais.

Por outro lado, entre os crimes praticados nas mesmas instituições financeiras (Fatos 01, 02 e 03 e Fatos 04, 05 e 06), o critério distintivo foi
exclusivamente
o lapso temporal, sendo utilizado o
critério limitativo de 30 (trinta) dias
,
seguindo
tradicional e reiterada
orientação jurisprudencial
(STJ, AgRg no HC n. 788.967/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

No caso vertente, verifico que, entre os fatos 02 e 03 decorreram
11 (onze) meses,
e, entre os fatos 05 e 06 decorreram
03 (três) meses
.

Não ignoro que a jurisprudência pondera que
“o período de 30 dias não é um critério absoluto, mas tão somente um parâmetro que deve ser observado conforme as peculiaridades do caso concreto”
(AgRg no REsp n. 2.052.168/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Mesmo diante da possibilidade de excepcionar a regra dos 30 (trinta) dias como parâmetro da continuidade delitiva, entendo que, no caso específico,
não merece reforma a r. Sentença.

Com efeito, por mais que os fatos 03 e 06 tenham ocorrido perante as mesmas instituições financeiras, o fato é que não se pode dizer que os eventos partiram de uma mesma circunstância oportunística, a ponto de permitir a conclusão de serem os seguintes meras continuidades dos primeiros.

De fato, no lapso decorrido entre os fatos anteriores, os réus enviaram relatórios falsos, realizaram reuniões, encontros, etc., com objetivo de convencerem o ofendido a realizar novos depósitos, ou seja, foram criados novos cenários fáticos (irreais), e novas oportunidades para que a vítima incorresse em novos erros e pudesse realizar outros depósitos, a partir dessas novas informações (falsas) de que dispunha.

Com efeito, não é possível concluir que o terceiro crime de cada bloco (fatos 03 e 06) seja sucessão dos anteriores, dentro de um mesmo plano criminoso, não existindo uma unidade objetivo-subjetiva entre os fatos que justifique a
pontual reforma da r. Sentença.
Diante disso, preservo o concurso de crimes, conforme estabelecido na r. Sentença, qual seja:

. Bloco I (Fatos 01 e 02): fração de 1/6 (um sexto);

. Fato 03;

. Bloco II (Fatos 04 e 05 ): fração de 1/6 (um sexto);

. Fato 06.

2. DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS – ART. 1º, DA LEI Nº 9.613/98.

O art. 1º, da Lei nº 9.613/98, descreve o crime de
lavagem de capitais
como a conduta de
“Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”
.

Trata-se, portanto, de um crime acessório (parasitário), consistente em qualquer expediente utilizado para dar aparência lícita a proveitos ilícitos, embora, de fato,
meros atos de exaurimento
do crime antecedente, como a compra de bens e movimentações de dinheiro, sem ocultação ou camuflagem da origem, ou transporte de dinheiro em espécie em detrimento de contas bancárias,

não configurem
,
prima facie
, lavagem de dinheiro, em razão da inexistência de desígnios autônomos.

Nesse tema, destaca-se que, para a configuração do delito,
não há necessidade de aperfeiçoamento de todas as “fases da lavagem de capitais”
(colocação, dissimulação e integração), idealizadas pelo Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro (GAFI
71
),
tampouco se exige uma “requintada engenharia financeira”
(STF, RHC 80816, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 18/06/2001).

Ademais, registra-se que não há dúvidas acerca da possibilidade da chamada “autolavagem”, não havendo consunção entre o crime antecedente e o crime originário (STJ, Corte Especial. APn 989-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/02/2022).

À luz dessas diretrizes, verifica-se que, na espécie, o que se pode extrair da Denúncia é que a lavagem de capitais teria, em tese, o crime de estelionato como antecedente, e decorreria do fato de que Felipe e Alexandre se utilizaram da conta bancária de terceiro (ISIS) para movimentarem os valores ilicitamente obtidos.

De fato, é
incontroverso
que Felipe utilizava-se de conta bancária titularizada por sua esposa (ISIS), a fim de
contornar bloqueios judiciais existentes em suas próprias contas,
decorrentes de outros processos.

Contudo, o fato é que a movimentação na conta de terceiro, não apenas pretendia ocultar o patrimônio de Felipe (para frustrar a execução civil em outro processo), mas, também, ocultar e “lavar” o
produto dos crimes de estelionato praticados
, do que decorre a tipificação do crime de lavagem de capitais.

Com efeito, destaco, novamente, que existem nos autos os relatórios financeiros extraídos da conta de Isis na Caixa Econômica Federal, e os documentos constantes nos autos revelam que a conta era praticamente inoperante até outubro de 2016, com movimentações irrisórias – juros de poupança em centavos e saldo que não passava de R$ 20,00 (vinte reais) – porém, a partir de novembro de 2016, inicia-se uma movimentação mais intensa, e com valores muito mais relevantes, chamando atenção as seguintes transações
72
:

DATA

VALOR

TIPO

REMETENTE/DESTINATÁRIO/OBSERVAÇÃO

04/11/2016

R$ 14.500,00

Crédito

VIX TRADE

24/02/2017

R$ 8.200,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

24/3/2017

R$ 5.000,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

18/4/2017

R$ 166.647,55

Crédito

Oswaldo Antonio Moscon Jun[...]

26/4/2017

R$ 42.473,01

Débito

Alexandre Silva Melo

18/5/2017

R$ 100.000,00

Débito

Guide Investimentos S/A Corretora

24/5/2017

R$ 8.200,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

16/6/2017

R$ 101.000,00

Crédito

Guide Investimentos S/A Corretora

26/6/2017

R$ 8.200,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

17/8/2017

R$ 19.290,00

Crédito

Lauro Teixeira Machado

24/7/2017

R$ 8.200,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

12/12/2017

R$ 35.000,00

Crédito

Oswaldo Antonio Moscon Jun[...]

09/01/2018

R$ 25.000,00

Crédito

Depósito em dinheiro

09/01/2018

R$ 70.000,00

Débito

Wellington Rodrigues de Melo
73

19/02/2018

R$ 100.000,00

Crédito

Isis Avanci Laguardia

27/02/2018

R$ 60.000,00

Crédito

Wellington Rodrigues de Melo

28/02/2018

R$ 10.000,00

Crédito

Wellington Rodrigues de Melo
74

07/3/2018

R$ 140.000,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

Novamente, destaco que a referida conta de Isis recebeu dinheiro da Vix Trade (empresa de Felipe), sem justificativa para tanto.

Além disso, é de se destacar a remessa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a Guide Investimentos S/A – uma corretora com a qual Felipe mantinha negócios e está supostamente envolvida em outras ilegalidades – e o retorno de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais) menos de um mês depois daquela remessa.

Também chama atenção o recebimento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de uma outra conta de Isis, e, menos de 03 (três) semanas depois, a devolução, para a mesma conta, da quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Cumpre asseverar que, segundo a própria Isis afirmou em seu interrogatório, referida conta era um dos meios pelos quais recebia pagamentos pelo exercício de sua atividade lícita – pesquisa e assessoria para obtenção de cidadania italiana – e que os ganhos anuais por essa atividade eram de aproximadamente
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
,
valor absolutamente incompatível com aqueles movimentados em sua conta
.

Outrossim, merecem significativo destaque as transações ocorridas
entre as contas de Isis e do corréu Alexandre
, entre 2017 e 2018, período em que este
não mais prestava serviços a Felipe, e afirma que não mantinha
m
mais contato
75
:

DATA

VALOR

TIPO

REMETENTE/DESTINATÁRIO/OBSERVAÇÃO

19/12/2016

R$ 32.404,85

Crédito

Alexandre Silva Melo

19/12/2016

R$ 30.000,00

Débito

Aplicação título Banestes

24/02/2017

R$ 12.240,77

Crédito

Resgate título Banestes

24/02/2017

R$ 8.200,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

24/03/2017

R$ 5.000,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

26/04/2017

R$ 42.473,01

Crédito

Isis Avanci Laguardia

24/05/2017

R$ 8.200,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

26/06/2017

R$ 8.200,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

24/07/2017

R$ 8.200,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

13/03/2018

R$ 6.000,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

16/03/2018

R$ 6.000,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

13/04/2018

R$ 2.000,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

13/04/2018

R$ 1.587,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

15/05/2018

R$ 1.350,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

15/05/2018

R$ 1.587,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

14/06/2018

R$ 1.900,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

14/06/2018

R$ 1.587,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

17/07/2018

R$ 1.200,00

Crédito

Alexandre Silva Melo

17/07/2018

R$ 1.587,00

Débito

Isis Avanci Laguardia

A propósito, menciono, novamente, que os valores movimentados pelos réus Felipe, Isis e Alexandre, nessas contas às quais faz referência este voto (incluindo a conta de comissão no Saxo Bank), são também
totalmente incompatíveis com os valores por eles declarados à Receita Federal
– que também não passavam de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) anuais, conforme anteriormente especificado – o que
somente reforça a origem ilícita dessas disponibilidades
.

Dessa forma, em relação à
materialidade
dos fatos, não tenho dúvidas em concluir que, de fato, as inúmeras e vultosas transações realizadas na conta de Isis, no período de 2017 e 2018, algumas delas com movimentos de “ir e vir”, eram destinadas à ocultação e à dissimulação da origem ilícita desses valores, qual seja, os crimes de estelionato praticados por Felipe e Alexandre.

Cumpre asseverar, por oportuno, que, quanto a estes crimes antecedentes, Isis era terceiro (“laranja”), de modo que não se pode dizer que essa movimentação consistia em mero exaurimento dos crimes patrimoniais antecedentes, mas, efetivamente, tratava-se de uma
camada autônoma, de caráter fraudulento e ardiloso, com intuito de ocultar essa origem ilícita e reintegrar o patrimônio com aparência legítima.

A jurisprudência já confirmou a tipicidade formal da lavagem de dinheiro em casos de movimentações financeiras nas contas de terceiros:

“[...].
Embora apenas gastar o dinheiro do crime antecedente não constitua o crime de lavagem de capitais, a alocação desse valor em nome de terceiros (esposas) pode isso configurar
e mais ainda o uso de empresas "fantasmas" para o escondimento do patrimônio, valendo a prova dos autos para a definição oportuna (na sentença) da caracterização de atos de escondimento e para a determinação do dolo de lavagem”. (AgRg no HC n. 558.376/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 16/6/2020)”

“[...]. 12. O tipo penal do art. 1º da Lei 9.613/98 é de ação múltipla ou plurinuclear, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos mencionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases do branqueamento de capitais (ocultação, dissimulação; reintrodução), não exigindo a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de branqueamento.

13. Na espécie, há possibilidade, em tese, de que
as movimentações financeiras indicadas pela acusação à inicial tenham sido praticadas de forma autônoma em relação ao crime antecedente (autolavagem) e utilizadas como forma de ocultação da alegada origem criminosa dos valores,

mediante distanciamento do dinheiro de sua alegada origem criminosa pela transferência de titularidade de quantias vultosas entre contas bancárias de titularidade de terceiros, mas supostamente controlada pelo acusado
, não sendo, pois, manifesta a atipicidade da conduta. [...].” (APn n. 923/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 23/9/2019, DJe de 26/9/2019.)

Em relação à
autoria
e ao
elemento subjetivo
, não há dúvidas em reconhecê-los em desfavor de
FELIPE
, que, além de ser o protagonista nos crimes de estelionato, era quem realizava as operações nas contas de sua esposa, conforme declarações do próprio réu e de Isis.

Em relação à ré
ISIS
, por mais que a defesa tente alegar que ela desconhecia os valores operados por seu marido em sua conta, entendo que as provas revelam o oposto, isto é, que aderiu subjetivamente à conduta, tendo conhecimento e vontade (dolo) acerca das operações realizadas, e que, por serem incompatíveis com a renda familiar, sabia serem provenientes de crime.

Destaco, neste ponto, seu próprio interrogatório, no qual afirmou que
também utilizava aquela conta para receber pagamentos pela prestação de serviços de cidadania italiana
76
.

A propósito, Isis foi quem realizou o depósito para Wellington (vítima), no “empréstimo” por ele tomado com Felipe e que restituiu algum tempo depois, alegando que,
por coincidência
, já ia ao banco resolver outras coisas e Felipe lhe pediu para realizar aquela transação, mas nem sabia para quem se destinava
77
. Nesse contexto, merece destaque que Felipe entregou para Isis um envelope com
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em espécie
, a fim de que ela depositasse em sua conta, e, posteriormente, transferisse
R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para Wellington.
Ou seja, além de realizar um depósito de relevante quantia em dinheiro, ela sabia que, ao realizar a transferência, havia, em sua conta, um saldo de, no mínimo, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), desconhecendo a origem desses valores.

Não é possível que Isis, pessoa instruída e formada em Direito, não percebesse o caráter duvidoso (no mínimo) dessas circunstâncias, ao receber, de seu marido, essa elevada quantia de dinheiro em espécie, seguido do pedido de que transferisse, de sua própria conta, valor ainda mais elevado, para terceiro desconhecido, a pretexto de um suposto “empréstimo”, sendo certo que o destinatário não era familiar nem amigo íntimo (caso contrário, conhecê-lo-ia) e que Felipe não tinha instituição financeira habilitada a emprestar dinheiro.

Vale destacar que, em seu primeiro depoimento, Isis afirmou que não se recordava de ter recebido quantias relevantes de dinheiro vindas de Felipe
78
, porém, como visto, as provas posteriores revelaram o contrário.

Com efeito, embora tente alegar, de um lado, que somente Felipe tinha controle da conta,
Isis admite que utilizava a conta para receber remuneração pelos serviços por ela prestados, bem como tinha acesso ao cartão e realizava os saques que lhe eram devidos.

Neste ponto, diante de todas essas circunstâncias, resta
pouco crível
a alegação de que, embora a conta estivesse em seu nome, e também fosse por ela utilizada, inclusive para sacar e transferir valores, Isis não tivesse conhecimento do saldo dessa mesma conta, nem das vultosas cifras que transitavam por ela.

Ainda que esse alegado desconhecimento tivesse respaldo – o que não possui –, nada mais caracterizaria do que uma “cegueira deliberada” acerca desses ilícitos, a ensejar o dolo eventual da conduta.

Dessa forma, por todos os ângulos, entendo que a corré
ISIS
foi coautora da conduta, agindo dolosamente, motivo pelo qual preservo a condenação.

Da mesma forma, preservo a condenação do réu
ALEXANDRE
, também pelo crime de lavagem de capitais.

Com efeito, valho-me, novamente, das tabelas anteriormente expostas, para demonstrar que, injustificadamente, era ALEXANDRE quem enviava dinheiro para a empresa à qual prestava serviços, tendo efetuado transferências para a Vix Trade, e, posteriormente, para Isis, esposa de Felipe.

Nesse sentido, foram apresentados diversos relatórios demonstrando que Alexandre enviava dinheiro, com alguma recorrência, a Felipe (através da Vix Trade ou de Isis), o que não faz sentido, considerando que Alexandre era um prestador de serviços.

Nessa linha, destaca-se, dos extratos financeiros da conta de Alexandre, no Banestes, que, a partir de março de 2015, surgiu um grande quantitativo de
depósitos
em dinheiro, em datas e valores bastante próximos, revelando alguma sistematização. Alexandre afirmou, em seu interrogatório, que, nesse período, sua única fonte de renda era o recebimento de valores mensais por seus serviços na Vix Trade (primeiro, R$ 1.200,00, e depois, R$ 25.000,00).

E mais. Os relatórios demonstram que
Alexandre continuou enviando dinheiro para Felipe, entre 2017 e 2018, ou seja, no período em que sua parceria comercial estava encerrada, e, supostamente, já nem se falavam
.

Nota-se que nenhuma das partes justificou por quais motivos Alexandre realizou essas transações com a conta de Isis (operada por Felipe), quando ele sequer prestava serviços à Empresa Vix Trade.

Cumpre mencionar que, caso fossem remunerações remanescentes a que tivesse direito na Vix Trade, não haveria motivo para que, antes de receber, ele pagasse tal valor à empresa para a qual prestava serviço.

Nesse sentido, destaco que, entre 2014 e 2018, as transações efetuadas nas contas de
Alexandre
, envolvendo as contas de Isis ou da Vix Trade, podem ser assim elencadas
79
:

Valores recebidos da
Vix Trade
: R$ 491,05 (quatrocentos e noventa e um reais e cinco centavos) – 01 (uma) operação;

Valores enviados à
Vix Trade
: R$ 45.657,61 (quarenta e cinco mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) – 06 (seis) operações;

Valores recebidos de
Isis
: R$ 42.473,01 (quarenta e dois mil quatrocentos e setenta e três reais e um centavo) – 01 (uma operação)

Valores enviados a
Isis
: R$ 50.148,00 (cinquenta mil cento e quarenta e oito reais) – 10 (dez) operações.

Toda essa movimentação injustificada revela nítida intenção de dissimular a origem ilícita dos valores, dificultando a identificação e o rastreio, a fim de serem reintroduzidos com aparência de legitimidade.

Ademais, nota-se que os envios para Felipe eram precedidos, ou de
depósitos em dinheiro (não rastreáveis)
, ou de
transferência
d
o próprio Alexandre
, sem origem esclarecida.

Para fins de exemplificação, destaco apenas os depósitos de 2015, ressaltando que padrão semelhante se repete nos demais anos
80
:

DATA

VALOR DO DEPÓSITO EM DINHEIRO

17/03/2015

R$ 2.000,00

17/03/2015

R$ 2.500,00

17/03/2015

R$ 2.500,00

18/03/2015

R$ 7.000,00

19/03/2015

R$ 2.500,00

19/03/2015

R$ 2.000,00

19/03/2015

R$ 1.000,00

19/03/2015

R$ 2.500,00

20/03/2015

R$ 2.500,00

20/03/2015

R$ 2.500,00

07/05/2015

R$ 1.500,00

11/05/2015

R$ 1.500,00

12/05/2015

R$ 1.500,00

12/05/2015

R$ 1.500,00

15/05/2015

R$ 1.500,00

18/05/2015

R$ 1.000,00

25/05/2015

R$ 1.500,00

03/07/2015

R$ 1.000,00

15/07/2015

R$ 1.000,00

21/07/2015

R$ 2.000,00

29/07/2015

R$ 2.600,00

29/07/2015

R$ 2.000,00

06/08/2015

R$ 2.000,00

06/08/2015

R$ 2.000,00

07/08/2015

R$ 3.000,00 (depósito em cheque)

13/08/2015

R$ 1.500,00

14/09/2015

R$ 1.500,00

28/09/2015

R$ 1.500,00

30/09/2015

R$ 1.500,00

01/10/2015

R$ 1.500,00

20/10/2015

R$ 2.136,00 (depósito em cheque)

06/11/2015

R$ 8.000,00

12/11/2015

R$ 8.000,00

13/11/2015

R$ 1.141,80 (depósito em cheque)

23/11/2015

R$ 2.000,00

23/11/2015

R$ 1.000,00

23/11/2015

R$ 2.000,00

23/11/2015

R$ 460,00

25/11/2015

R$ 1.141,80 (depósito em cheque)

04/12/2015

R$ 4.500,00 (depósito em cheque)

10/12/2015

R$ 5.000,00

11/12/2015

R$ 3.500,00

Observa-se que Alexandre recebia diversos depósitos em valores relativamente pequenos e reiterados, muitas vezes no mesmo dia, evidenciando que
havia uma fonte de renda paralela, que ele não desejava que fosse rastreada.

O que não se pode negar, contudo, é que
muitos dos envios de dinheiro realizados por Alexandre para Felipe foram precedidos desses depósitos em espécie não rastreáveis ou de transferências oriundas de outra conta de Alexandre
, tudo isso revelando o
modus operandi
pelo qual o dinheiro “sujo” (proveniente de crime) era ocultado e dissimulado por essas transações de rastreamento mais difícil, e reintroduzido no sistema em pequenas montas (para não suscitar questionamentos), sendo, posteriormente, repassado a Felipe, através da Vix Trade ou de Isis, com aparência de legitimidade.

Tal conduta nada mais é do que a prática da lavagem de capitais, e, portanto, concluo por
preservar
o decreto condenatório em desfavor dos réus.

3
. APLICAÇÃO DAS PENAS.

3.1. FELIPE MEDICI TOSCANO.

Passando à
dosimetria
, quanto aos crimes de
estelionato
(art. 171, do Código Penal), as penas-bases foram elevadas acima do mínimo legal. A fundamentação é similar para todos os estelionatos:

“Em relação à
culpabilidade
, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta do acusado foi extremamente elevado, extrapolando as características gerais do tipo penal, pois conforme delineado na fundamentação, o acusado valeu-se de seus exímios conhecimentos sobre mercado financeiro para arquitetar um plano com o objetivo de se apropriar de todos os recursos financeiros da vítima, o qual contou com diversas fases e elevado nível de sofisticação, sendo inegável que o referido acusado detinha o domínio do fato. [...]. Já no que tange à sua
personalidade
, o acusado revelou ser uma pessoa fria, desprovida de empatia, manipulador e narcisista. Os
motivos do crime
lhes são totalmente desfavoráveis, tendo em vista que já ostentava uma boa condição social e financeira, de modo que agiu unicamente motivado por ganância. As
circunstâncias do crime
, por sua vez, devem ser sopesadas negativamente, uma vez que o acusado utilizou-se da criação de extratos falsos para manter a vítima em engano e com isso angariar novos aportes financeiros. Isso aconteceu desde o primeiro mês dos investimentos, além do que o réu desenvolveu dois sites falsos do Saxo Bank, estimulando que a vítima consultasse o saldo irreal de seus investimentos nestes sítios eletrônicos artificiosamente criados. As
consequências do crime
são especialmente graves, tendo em vista que a vítima perdeu as economias de uma vida inteira, as quais conquistou de maneira lícita, através de trabalho honesto, restando a sua família privada de condições mínimas de subsistência. [...]. A
situação econômica
do acusado é boa, conforme se extrai do padrão de vida que desfrutava, residindo em endereço nobre nesta Capital, bem como possuindo hábitos de consumo que podem ser considerados caros, como frequência a bons restaurantes e viagens internacionais.”

Houve pontual diferenciação na valoração das
consequências dos crimes
, de acordo com os respectivos valores do prejuízo, ensejando penas-bases ligeiramente diversas, assim resumidas:

Fato 01:
USD 600.000,00 (seiscentos mil dólares) – 04 (quatro) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa;

Fato 02:
USD 400.000,00 (quatrocentos mil dólares) – 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 270 (duzentos e setenta) dias-multa;

Fato 03:
USD 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil dólares) – 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa;

Fato 04:
USD 369.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil dólares) – 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa;

Fato 05:
USD 30.000,00 (trinta mil dólares) – 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 230 (duzentos e trinta) dias-multa;

Fato 06:
USD 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil dólares) – 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Entendo por preservar a negativação
da culpabilidade,
da personalidade e das consequências do crime
, tendo em vista que a fundamentação apresentada é
idônea, concreta e não inerente ao tipo penal
. De fato, os crimes revelaram elevada sofisticação e requintada engenharia financeira, ultrapassando o normal em crimes dessa espécie, e merecendo especial reprovação, mesmo quanto ao fato relativo ao menor dos depósitos.

Ademais, o acusado mostrou-se extremamente manipulador, mediante sua autopromoção como grande investidor de sucesso, ao mesmo tempo em que cativava o ofendido em sua vida pessoal, com almoços, reuniões, mensagens, etc., além de não ter demonstrado nenhuma empatia com as elevadas perdas patrimoniais da vítima, quando teve oportunidade, em seu interrogatório.

Além disso, de fato, as consequências financeiras são bastante significativas, e extrapolam o normal em crimes dessa espécie, mas, para além disso, os autos contêm provas de que os prejuízos trouxeram relevantes consequências para a vida pessoal da vítima, bem como para sua empresa e para terceiros, na medida em que perdeu contratos e teve que demitir os funcionários. Novamente, registro que o Juízo de origem cuidou de observar alguma diferenciação das penas-bases, em proporcionalidade com os respectivos prejuízos.

Por outro lado, a fundamentação relativa aos
motivos do crime
(
“ganância”
) é inerente ao crime patrimonial em voga, enquanto os fundamentos empregados para negativar as
circunstâncias do crime
(
“criação de extratos falsos para manter a vítima em engano”
) estão contidos naqueles empregados para a
culpabilidade
, motivo pelo qual concluo por decotar tais valorações negativas.

Diante disso, remanescem
03 (três)
das 05 (cinco) circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, motivo pelo qual reduzo, proporcionalmente, as penas-bases, da seguinte forma:

Fato 01:
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 209 (duzentos e nove) dias-multa;

Fato 02:
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 179 (cento e setenta e nove) dias-multa;

Fato 03:
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa;

Fato 04:
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa;

Fato 05:
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa;

Fato 06:
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa.

Esclareço que adotei, como parâmetro inicial de proporcionalidade, o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena (06 meses e 43 dias-multa), previsto no preceito secundário do tipo penal, porém preservei, a partir dessa base, a diferenciação nominal para cada fato realizada na r. Sentença.

Também esclareço que a boa situação econômica do acusado não foi utilizada para modificação da pena privativa de liberdade, mas para a fixação do valor de cada dia-multa (artigos 49 e 60, do Código Penal).

Na
2ª fase
, foi reconhecida,
sem insurgência do réu
, a agravante prevista no art. 61, II, alínea “g”, do Código Penal (
“ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”
).

Portanto, preservo a incidência da agravante e os respectivos valores aplicados (06 meses e 20 dias-multa), de modo que, não havendo causas de aumento e de diminuição, na 3ª fase, as penas definitivas são fixadas da seguinte forma:

Fato 01:
03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 229 (duzentos e vinte e nove) dias-multa;

Fato 02:
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 199 (cento e noventa e nove) dias-multa;

Fato 03:
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 179 (cento e setenta e nove) dias-multa;

Fato 04:
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 179 (cento e setenta e nove) dias-multa;

Fato 05:
03 (três) anos de reclusão e 159 (cento e cinquenta e nove) dias-multa;

Fato 06:
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 179 (cento e setenta e nove) dias-multa.

Prosseguindo, quanto ao concurso de crimes, destaco a incidência da continuidade delitiva entre os
fatos 01
e
02
, e entre os
fatos 04
e
05
, revelando-se mais benéfico o critério da exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave de cada um desses blocos (art. 71, do Código Penal). Portanto, as penas são totalizadas da seguinte maneira:

Bloco I (fatos 01
e
02)
: 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 267 (duzentos e setenta e sete) dias-multa;

Fato 03:
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 179 (cento e setenta e nove) dias-multa;

Bloco II (fatos 04
e
05)
: 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa;

Fato 06:
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 179 (cento e setenta e nove) dias-multa.

Total:
14
(
QUATORZE
) ANOS, 01 (UM) MÊS E
15
(
QUINZE
) DIAS DE RECLUSÃO E
833
(
OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS
) DIAS-MULTA.

Quanto ao crime de
lavagem de capitais
(art. 1º, da Lei nº 9.613/98), a pena-base fora elevada de 03 (três) para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
(
“elevado nível de sofisticação do esquema por ele perpetrado para pulverização do dinheiro obtido fraudulentamente da vítima, contando com a organização de um plano para que o mesmo pudesse viver confortavelmente na Itália com o capital lavado”
), da
personalidade
(
“o acusado revelou ser uma pessoa fria, desprovida de empatia, manipulador e narcisista”
), e das
circunstâncias do crime
(
“tendo em vista a ousadia na ação do acusado que utilizou extratos, aplicativos e sites falsos para dissimular a localização do dinheiro depositado pela vítima em supostas contas de investimentos”
).

Novamente, entendo por afastar a negativação das circunstâncias do crime, porquanto utilizados fundamentos inerentes ao tipo penal, inviabilizando o recrudescimento de pena.

Diante disso, remanescem
02 (duas)
das 03 (três) circunstâncias judiciais inicialmente desfavoráveis, porém, no caso, a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstrata resultaria pena superior, motivo pelo qual, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus,
e, para observar o entendimento pela obrigatoriedade de redução da pena
81
, reputo razoável e proporcional devolver a pena-base para
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
.

Na
2ª fase
, incide,
sem insurgência do réu
, a agravante prevista no art. 61, II, alínea “g”, do Código Penal, valorada em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, de modo que a pena é fixada em
04

(QUATRO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 90 (NOVENTA) DIAS-MULTA
, tornando-se DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição, na 3ª fase.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, totaliza-se a pena de
FELIPE MEDICI TOSCANO
em
1
8
(
DEZOITO
) ANOS,
04
(
QUATRO
) MESES E
25
(
VINTE E CINCO
) DIAS
DE RECLUSÃO E
903
(
NOVECENTOS E TRÊS
) DIAS-
MULTA,
a qual considero necessária e suficiente ao alcance das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Não havendo insurgência das partes,
m
antenho
o valor de cada dia-multa, conforme fixado na r. Sentença (1/10 – um décimo do salário-mínimo vigente).

Preservo o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, sendo o tempo de prisão preventiva insuficiente para autorizar regime diverso.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

3.2. ALEXANDRE SILVA MELO.

Em relação aos crimes de
estelionato
(art. 171, do Código Penal), as penas-bases foram elevadas em razão das
circunstâncias
(
“o acusado utilizou-se da criação de extratos falsos para manter a vítima em engano e com isso angariar novos aportes financeiros. Isso aconteceu desde o primeiro mês dos investimentos”
) e das
consequências dos crimes
(
“a vítima perdeu as economias de uma vida inteira, as quais ele conquistou de maneira lícita, através de trabalho honesto, restando a sua família privada de condições mínimas de subsistência”
, com diferenciação a cada valor dos depósitos).

Valho-me dos fundamentos anteriores para preservar a negativação das
consequências dos crimes
.

Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo que, de fato, o modo de execução dos crimes envolveu sofisticada engenharia financeira, grande quantidade de falsidades documentais e de sites, além de uma série de artimanhas que superam o inerente ao tipo penal, de modo que entendo por preservar a negativação. Cumpre ressaltar que, diferentemente do corréu Felipe, tais questões não haviam sido contempladas a título de “culpabilidade”, motivo pelo qual não é possível retirar a valoração como circunstâncias do crime.

Dessa forma, remanescendo as duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, e, considerando a proximidade do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, com as respectivas diferenciações realizadas na r. Sentença, além do inegável protagonismo assumido pelo corréu Felipe, concluo pela
preservação
das penas-bases fixadas na r. Sentença:

Fato 01:
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa;

Fato 02:
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa;

Fato 03:
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na
2ª fase
, foi reconhecida,
sem insurgência do réu
, a agravante prevista no art. 61, II, alínea “g”, do Código Penal (
“ter o agente cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão”
).

Portanto, preservo a incidência da agravante e os respectivos valores aplicados (03 meses e 10 dias-multa), de modo que, não havendo causas de aumento e de diminuição, na
3ª fase
, as penas definitivas são mantidas da seguinte forma:

Fato 01:
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa;

Fato 02:
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa;

Fato 03:
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Prosseguindo, quanto ao concurso de crimes, destaco a incidência da continuidade delitiva entre os
fatos 01
e
02
, revelando-se mais benéfico o critério da exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave (art. 71, do Código Penal), assim totalizadas:

Bloco I (fatos 01
e
02)
: 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 128 (cento e vinte e oito) dias-multa;

Fato 03:
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Total:
0
5
(
CINCO
) ANOS, 0
6
(
SEIS
) MESES E 1
5
(
QUINZE
) DIAS DE RECLUSÃO E 1
88
(CENTO E
OITENTA E OITO
) DIAS-MULTA.

Quanto ao crime de
lavagem de capitais
(art. 1º, da Lei nº 9.613/98), a pena-base fora mantida no mínimo legal (03 anos de reclusão).

Registro que a pena pecuniária fora elevada para 80 (oitenta) dias-multa, porém, nas fases seguintes, o cálculo fora realizado sobre a pena mínima –
10 (dez) dias-multa
–, até porque a situação econômica do réu já foi utilizada para valorar cada dia-multa, sendo necessário guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Na
2ª fase
, incide,
sem insurgência do réu
, a agravante prevista no art. 61, II, alínea “g”, do Código Penal, valorada em 03 (três) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, de modo que a pena é fixada em
0
3

(
TRÊS
) ANOS
E
03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E
15
(
QUINZE
) DIAS-MULTA
, tornando-se DEFINITIVA, por inexistirem causas de aumento e de diminuição, na
3ª fase
.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, totaliza-se a pena de
ALEXANDRE SILVA MELO
em
0
8
(
OITO
) ANOS,
09 (NOVE)
MESES
E 15 (QUINZE) DIAS
DE RECLUSÃO E
203
(
DUZENTOS E TRÊS
) DIAS-
MULTA,
a qual considero necessária e suficiente ao alcance das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Registro, no ponto, a ocorrência de equívoco aritmético na r. Sentença, tendo em vista que a pena de multa fora aposta em 268 (duzentos e sessenta e oito) dias-multa, porém, como visto, a soma dos crimes, conforme estipulado na própria r. Sentença, resulta em
203 (duzentos e três) dias-multa
.

Não havendo insurgência das partes,
m
antenho
o valor de cada dia-multa, conforme fixado na r. Sentença (1/10 – um décimo do salário-mínimo vigente).

Mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, sendo o tempo de prisão preventiva insuficiente para autorizar regime diverso.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

3.3. ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO.

Quanto à pena de ISIS, a pena-base do crime de
lavagem de capitais
fora estabelecida no mínimo legal (
03 anos de reclusão
), e a pena pecuniária fora elevada para
100 (cem) dias-multa
, porém tenho por bem devolvê-la ao mínimo (
10 dias-multa
), para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sem prejuízo de que a
“boa”
situação econômica da ré seja observada na valoração de cada dia-multa.

Na
2ª fase
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, porém a pena é mantida intacta, diante do óbice da Súmula nº 231/STJ, tornando-se DEFINITIVA em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA,
por inexistirem causas de aumento e de diminuição, na
3ª fase
.

Não havendo questionamento pelas partes,
mantenho
o valor de cada dia-multa conforme fixado na r. Sentença (1/10 do salário-mínimo vigente), além do regime inicial
aberto
e da substituição por duas restritivas de direitos (já estabelecidas em Sentença
82
).

4. DA PENA DE CASSAÇÃO DO REGISTRO NA CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS.

O réu FELIPE pretende a reforma da r. Sentença, no ponto em que se determinou a cassação do registro como agente autônomo de investimento e para qualquer atividade regulada pela CVM.

Argumenta que não houve fundamentação, bem como que fora citado dispositivo impertinente com o caso (art. 92, I, do Código Penal). Requer, subsidiariamente, que seja fixado um limite temporal para a cassação, evitando-se a pena perpétua.

Entendo que
assiste razão à defesa
, neste ponto.

No presente caso, a cassação do registro na CVM fora decretada com fulcro no inciso I, do art. 92, do Código Penal, pelo qual
“São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo”
.

Ocorre que o registro do agente autônomo de investimentos na CVM
não tem natureza de cargo ou função pública, nem de mandato eletivo
(art. 327, do Código Penal), mas de
mero credenciamento para o exercício de atividade econômica privada
, sendo certo que não pode se interpretar ampliativamente a lei penal, para fazer incluir pena não expressamente prevista.

Além disso, não houve fundamentação concreta para aplicação do referido efeito da condenação, contrariando o parágrafo único, do art. 92, do Código Penal:
“Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser
motivadamente
declarados na sentença”
.

Por fim, registro que o órgão federal já interveio neste feito, estando ciente dos fatos, de modo que poderá aplicar as sanções pertinentes, na seara adequada e mediante o devido processo legal.

Portanto, sem prejuízo das ações próprias,
acolho
o pleito defensivo pelo afastamento da condenação à cassação do registro na CVM, do réu FELIPE, como agente autônomo de investimento, estendendo-o ao réu ALEXANDRE, por isonomia (art. 580, do Código de Processo Penal).

5. CONCLUSÃO.

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO as preliminares, e, no mérito,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos recursos, a fim de reformar a r. Sentença, afastando a condenação à cassação do registro na CVM, e reduzindo as penas dos réus, da seguinte forma:

1)
FELIPE MEDICI TOSCANO:

1
8
(
DEZOITO
) ANOS,
04
(
QUATRO
) MESES E
25
(
VINTE E CINCO
) DIAS
DE RECLUSÃO E
903
(
NOVECENTOS E TRÊS
) DIAS-
MULTA
, em regime inicial
fechado
;

2)
ALEXANDRE SILVA MELO:
0
8
(
OITO
) ANOS,
09 (NOVE)
MESES
E 15 (QUINZE) DIAS
DE RECLUSÃO E
203
(
DUZENTOS E TRÊS
) DIAS-
MULTA
, em regime inicial
fechado
;

3)
ISIS AVANCI LAGUARDIA MEDICI TOSCANO:

03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, em regime inicial
aberto
, substituída por 02 (duas) restritivas de direito.

É como voto.

1
Valor transferido do Saxo Bank, para a conta da vítima no Bank of America, em 29/11/2017, conforme informações constantes no Laudo Pericial (Vol. 02, p. 543).

2
Dados consolidados a partir do Laudo Pericial (Vol. 02, p. 561) e dos extratos constantes nos autos.

3
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 257.

4
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 261.

5
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 291 e 293.

6
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 295.

7
https://calculojuridico.com.br/atualizacao-monetaria/

8
Valor não constante na perícia. Utilizado o valor do extrato (Vol. 01, pp. 257-279).

9
Consta nos autos e no Laudo Pericial, mas não o e-mail correspondente para assegurar seu remetente. “00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 221.

10
Consta no Laudo Pericial. Email no “00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 225-229.

11
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 199-207.

12
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 225.

13
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, pp. 233-239.

14
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, pp. 449-453, 479-563; Vol. 04, p. 201.

15
“00029219420198080024 IP 002.pdf”, p. 61.

16
“00029219420198080024 VOL 004.pdf”, p. 203.

17
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 567 a “00029219420198080024 IP 003.pdf”, p. 37.

18
Link no Id. 3677993, “Audios FelipeWhatsApp Audio MP3.mp3”.

19
“00029219420198080024 VOL 002.pdf”, pp. 528-529.

20
“Anexos 1 a 5.pdf”, pp. 65-86.

21
“00029219420198080024 IP 002.pdf”, pp. 651. A data nos autos está no padrão norteamericano – mm/dd/aa.

22
USD 265.179,12 (duzentos e sessenta e cinco mil cento e setenta e nove dólares e doze centavos), conforme dados acima mencionados, mais USD 478.228,93 (quatrocentos e setenta e oito mil duzentos e vinte e oito dólares e noventa e três centavos), que foram devolvidos em julho de 2015, oriundos da conta-garantia.

23
Vol. 02, p. 562.

24
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, pp. 409-445.

25
Email no “00029219420198080024 IP 001.pdf”, pp. 209-211.

26
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, pp. 245-253.

27
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, pp. 299, 303 e 343.

28
“LPOA” –
limited power of attorney
: poder de representação limitado.

29
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, pp. 389-395.

30
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 363.

31
Vol. 04, pp. 209-211.

32
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 225.

33
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 209.

34
“00029219420198080024 IP 001.pdf”, p. 241.

35
Nº 0025578-64.2018.8.08.0024.

36
“00029219420198080024 VOL 002.pdf”, pp. 529-530.

37
“00029219420198080024 VOL 002.pdf”, p. 543.

38
“00029219420198080024 VOL 002.pdf”, p. 568.

39
“00029219420198080024 VOL 002.pdf”, pp. 572-573.

40
“00029219420198080024 VOL 002.pdf”, p. 541.

41
“00029219420198080024 VOL 002.pdf”, p. 542.

42
“00029219420198080024 VOL 002.pdf”, p. 568.

43
Em 25/8/2015 e 01/9/2015 – “00029219420198080024 VOL 002.pdf”, p. 557.

44
“00029219420198080024 VOL 002.pdf”, p. 539.

45
“00029219420198080024 IP 003”, p. 15.

46
Hipoteticamente, sem considerar nenhuma retirada em todo esse tempo.

47
https://www.idealsoftwares.com.br/indices/dolar2015.html.

48
“00029219420198080024 IP 003.pdf”, pp. 109-119.

49
Vol. 02, p. 562.

50
“003448542220188080024 APENSO 003.pdf”, pp. 49-61.

51
“00348542220188080024 APENSO 004.pdf”, pp. 355-431.

52
Transações ocorridas antes do primeiro depósito da vítima para o Saxo Bank.

53
CONTAS DE FELIPE “00348542220188080024 APENSO 005.pdf”, pp. 215-218, 235-239 e 315-319.

54
“00029219420198080024 IP 003.pdf”, p. 89.

55
“00348542220188080024 APENSO 005.pdf”, pp. 219-234 e 239-293.

56
“Empréstimo” que Felipe e Isis fizeram para Wellington.

57
Devolução dos R$ 70.000,00 emprestados no dia 09/01/2018.

58
GLAUCO PETELINCAR LOPES MOITA – “00029219420198080024 IP 003.pdf”, pp. 227-229; BO “00029219420198080024 VOL 005.pdf”, pp. 371-374.

59
“00029219420198080024 IP 003.pdf”, pp. 227-229; BO “00029219420198080024 VOL 005.pdf”, pp. 371-374.

60
“00029219420198080024 IP 003.pdf”, pp. 359-361.

61
“00029219420198080024 IP 003.pdf”, pp. 355-357.

62
“00029219420198080024 VOL 005.pdf”, pp. 375-377.

63
“00029219420198080024 IP 003.pdf”, pp. 363-367.

64
Link no Id. 3677993, “CPF 100.018.767-59DIRPF AC 2015 CPF 100.018.767-59.pdf”

65
Link no Id. 3677993, “CPF 100.018.767-59DIRPF AC 2016 CPF 100.018.767-59.pdf” e “CPF 100.018.767-59DIRPF AC 2017 CPF 100.018.767-59.pdf”

66
00029219420198080024 VOL 002.pdf, p. 565.

67
À exceção de Altayr Chaves Rezende.

68
“00029219420198080024 VOL 002.pdf”, p. 539-540.

69
BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de direito penal:
volume 1.
26.ed. São Paulo: Saraiva, Educação, 2020. p. 1933-1934.

70
QUEIROZ, Paulo.
Curso de direito penal:
parte geral.
11.ed. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 392.

71
Órgão intergovernamental criado em 1989, durante reunião do G-7.

72
“00348542220188080024 APENSO 005.pdf”, pp. 219-234 e 239-293.

73
“Empréstimo” que Felipe e Isis fizeram para Wellington.

74
Devolução dos R$ 70.000,00 emprestados no dia 09/01/2018.

75
“00348542220188080024 APENSO 004.pdf”, pp. 355-431.

76
03min29seg a 03min35seg.

77
04min35seg a 05min00seg.

78
“003448542220188080024 APENSO 001.pdf”, pp. 159-165.

79
“00348542220188080024 APENSO 004.pdf”, pp. 355-431.

80
“00348542220188080024 APENSO 004.pdf”, pp. 355-431..

81
STJ, EDv nos EREsp n. 1.826.799/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 8/10/2021.

82
“a) prestação de serviços à comunidade, em local a ser definido pelo Juízo da execução e b) prestação pecuniária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser recolhida ao Fundo de Penas Pecuniárias gerido pela VEPEMA”
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)